Tribunal: CARF
Processo: 10940.902984/2017-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
INSUMO. CONCEITO. STJ. RESP. 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. RECEITA EXCLUÍDA DA BASE DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, não é permitido à pessoa jurídica que exerça atividade de cooperativa a manutenção de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins vinculados às receitas excluídas da base de cálculo das referidas contribuições.
CRÉDITO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA ELETRORURAL. IMPOSSIBILIDADE
As operações em questão não houve a incidência das contribuições, posto que, se tratam de atos cooperativos, das receitas de venda são excluídas das bases de cálculo das contribuições apuradas pelas cooperativas vendedora, por certo não houve o pagamento das contribuições pela ELETRORURAL. Então, não havendo o pagamento das contribuições do Pis e da Cofins pela cooperativa fornecedora da energia, resta vedado o crédito para a Recorrente.
CONTRIBUIÇÕES. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS À TRIBUTAÇÃO. VEDAÇÃO.
O art. 3o, § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04, veda o crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser transportado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
FRETES COMPRAS PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de produtos integram o custo dos referidos insumos e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda que o produto adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições. Trata-se de operação autônoma, paga à transportadora, na sistemática de incidência da não-cumulatividade. Sendo os regimes de incidência distintos, do produto (combustível) e do frete (transporte), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago.
TRANSPORTE PRÓPRIO. TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E VALE-TRANSPORTE. VEDAÇÃO
A legislação prevê a possibilidade de crédito apenas em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e aos custo e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País (art. 3o, § 3o, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003). Assim como, a mera indicação de situação geograficamente espalhada não é suficiente para aferir o preenchimento das condições e requisitos afetos ao direito à apuração e utilização de créditos decorrentes da não cumulatividade das contribuições.
FRETES. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS TRANSFERÊNCIA.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores relativos a transporte de matérias primas, produtos intermediários, em elaboração e produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua relevância na cadeia produtiva.
CRÉDITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. EMPILHADEIRAS. POSSIBILIDADE.
Desde que utilizados no processo produtivo, por força do previsto no inciso IV, do Art. 3.o, das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, os dispêndios geram direito ao crédito.
CRÉDITO. DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
No sistema de não-cumulatividade, não geram créditos passíveis despesas com mão-de-obra pessoa física contratadas diretamente.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. AQUISIÇÃO DE BENS USADOS.
A aquisição de bens usados não dá direito a utilização de créditos dos encargos de depreciação na apuração do PIS e da COFINS, regime não-cumulativo, conforme disposto no §2o, II, do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003 (com relação da Lei no 10.865, de 2004) e expressamente disposto no §3o, II, do art. 1o, da IN SRF no 457, de 2004.
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS. DEPRECIAÇÃO ACELERADA. CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
O desconto de créditos sobre os custos/despesas com encargos de depreciação acelerada de bens do ativo imobilizado, utilizados nas atividades da empresa, no prazo de 48 (quarenta e oito) meses, aplica-se somente a máquinas e equipamentos e, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a edificações novas e a construções de edificações.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Geram direito a desconto de crédito com base nos encargos de depreciação as aquisições de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao Ativo Imobilizado, mas desde que utilizados na produção, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE POTÊNCIA. VALORES INDISTINTAMENTE COBRADOS DE UNIDADES CONSUMIDORAS DA ALTA TENSÃO SEGUNDO NORMAS EMITIDAS PELA AGÊNCIA NACIONAL.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os gastos com demanda contratada e custo de disponibilização do sistema, desde que efetivamente suportados, considerando sua relevância e essencialidade ao processo produtivo.
CRÉDITO PRESUMIDO. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. PRODUTO FINAL DEVIDAMENTE TIPIFICADO.
A apuração do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 é permitida apenas às pessoas jurídicas que produzam as mercadorias de origem animal ou vegetal mencionadas expressamente no dispositivo legal.
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição a pessoa jurídica que terceiriza a sua produção (industrialização por encomenda), visto que não é essa pessoa jurídica quem de fato produz as mercadorias, requisito essencial para fruição do benefício.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto 70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao solicitar seu crédito.
CARÊNCIA PROBATÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA.
Superada a carência probatória, cabível a análise das provas em segunda instância, nos termos do art. 1013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, se não houver mais a necessidade de instrução probatória.
CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada somente após escoado o prazo de 360 dias.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.902984/2017-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.375 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
INSUMO. CONCEITO. STJ. RESP. 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração
de créditos da não cumulatividade da COFINS deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção
de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. RECEITA EXCLUÍDA DA BASE
DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, não é permitido à pessoa jurídica que exerça
atividade de cooperativa a manutenção de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins vinculados às receitas excluídas da base de cálculo das
referidas contribuições.
CRÉDITO
SOBRE
ENERGIA
ELÉTRICA
FORNECIDA
PELA
ELETRORURAL. IMPOSSIBILIDADE
As operações em questão não houve a incidência das contribuições, posto que,
se tratam de atos cooperativos, das receitas de venda são excluídas das bases de
cálculo das contribuições apuradas pelas cooperativas vendedora, por certo não
houve o pagamento das contribuições pela ELETRORURAL. Então, não
havendo o pagamento das contribuições do Pis e da Cofins pela cooperativa
fornecedora da energia, resta vedado o crédito para a Recorrente.
CONTRIBUIÇÕES. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. OPERAÇÕES
NÃO SUJEITAS À TRIBUTAÇÃO. VEDAÇÃO.
O art. 3o, § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04, veda
o crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição.
CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.902984/2017-55
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

transportado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições.
FRETES COMPRAS PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de produtos integram o custo dos referidos
insumos e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da
COFINS, ainda que o produto adquirido não tenha sido onerado pelas
contribuições. Trata-se de operação autônoma, paga à transportadora, na
sistemática de incidência da não-cumulatividade. Sendo os regimes de
incidência distintos, do produto (combustível) e do frete (transporte),
permanece o direito ao crédito referente ao frete pago.
TRANSPORTE PRÓPRIO. TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E VALE-
TRANSPORTE. VEDAÇÃO
A legislação prevê a possibilidade de crédito apenas em relação aos bens e
serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e aos custo e
despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País
(art. 3o, § 3o, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003). Assim como, a mera
indicação de “situação geograficamente espalhada” não é suficiente para aferir
o preenchimento das condições e requisitos afetos ao direito à apuração e
utilização de créditos decorrentes da não cumulatividade das contribuições.
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
TRANSFERÊNCIA.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
valores relativos a transporte de matérias primas, produtos intermediários, em
elaboração e produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa,
considerando sua relevância na cadeia produtiva.
CRÉDITO.
LOCAÇÃO
DE
VEÍCULOS.
EMPILHADEIRAS.
POSSIBILIDADE.
Desde que utilizados no processo produtivo, por força do previsto no inciso IV,
do Art. 3.o, das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002, os dispêndios geram direito
ao crédito.
CRÉDITO.
DESPESAS
COM
MÃO-DE-OBRA
PESSOA
FÍSICA.
IMPOSSIBILIDADE.
No sistema de não-cumulatividade, não geram créditos passíveis despesas com
mão-de-obra pessoa física contratadas diretamente.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. AQUISIÇÃO DE BENS USADOS.
A aquisição de bens usados não dá direito a utilização de créditos dos encargos
de depreciação na apuração do PIS e da COFINS, regime não-cumulativo,
conforme disposto no §2o, II, do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833,
de 2003 (com relação da Lei no 10.865, de 2004) e expressamente disposto no
§3o, II, do art. 1o, da IN SRF no 457, de 2004.
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS.
DEPRECIAÇÃO
ACELERADA.
CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

O desconto de créditos sobre os custos/despesas com encargos de depreciação
acelerada de bens do ativo imobilizado, utilizados nas atividades da empresa,
no prazo de 48 (quarenta e oito) meses, aplica-se somente a máquinas e
equipamentos e, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a edificações novas e a
construções de edificações.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS NA PRODUÇÃO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Geram direito a desconto de crédito com base nos encargos de depreciação as
aquisições de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao Ativo
Imobilizado, mas desde que utilizados na produção, observados os demais
requisitos da lei.
CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE POTÊNCIA. VALORES
INDISTINTAMENTE COBRADOS DE UNIDADES CONSUMIDORAS DA
ALTA TENSÃO SEGUNDO NORMAS EMITIDAS PELA AGÊNCIA
NACIONAL.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
gastos com demanda contratada e custo de disponibilização do sistema, desde
que efetivamente suportados, considerando sua relevância e essencialidade ao
processo produtivo.
CRÉDITO PRESUMIDO. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. PRODUTO
FINAL DEVIDAMENTE TIPIFICADO.
A apuração do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 é
permitida apenas às pessoas jurídicas que produzam as mercadorias de origem
animal ou vegetal mencionadas expressamente no dispositivo legal.
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição a pessoa jurídica que
terceiriza a sua produção (industrialização por encomenda), visto que não é
essa pessoa jurídica quem de fato produz as mercadorias, requisito essencial
para fruição do benefício.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.
CARÊNCIA PROBATÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA.
Superada a carência probatória, cabível a análise das provas em segunda
instância, nos termos do art. 1013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil,
se não houver mais a necessidade de instrução probatória.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
NA
APURAÇÃO
DOS
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. Para incidência de
SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada somente após
escoado o prazo de 360 dias.

Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, mas desde que se trate de aquisições/dispêndios devidamente comprovados,
tributados pelas contribuições e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, nos seguintes
termos: I) por maioria de votos, para reverter as glosas de créditos decorrentes da aquisição dos
seguintes itens: (i) embalagens para transporte, (ii) serviços de transporte de bens não geradores
de crédito (bens não tributados), (iii) transporte de insumos e de produtos acabados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica e (iv) depreciação, se se tratar de bem com vida útil acima de
um ano, ou custo de aquisição de máquinas de cortina guincho; ventiladores (peças do
equipamento), bombas de inocência, lavadores e varredora de piso e máquina de pré-limpeza,
vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Ana Paula Pedrosa Giglio, que negavam
provimento; (II) por maioria de votos, para reconhecer o direito ao desconto de créditos em
relação a (i) depreciação de programa de computador utilizado na produção (unidade de
beneficiamento de leite), (ii) despesas com energia elétrica relativas à demanda contratada e aos
custos de disponibilização de sistema e (iii) serviço de frete pago à Transportadora A & S
Caminhões LTDA – ME, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava
provimento; e, (III) por unanimidade de votos, para reconhecer o direito à correção monetária
dos créditos escriturais cujas glosas foram revertidas a partir do 361o dia subsequente ao da
protocolização do pedido. Inicialmente, após a prolação do voto pelo Relator, o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes propôs a realização de diligência, proposta essa rejeitada pelos demais
conselheiros. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-011.372, de 20 de dezembro de 2023, prolatado no julgamento do
processo 10940.902973/2017-75, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

O presente voto trata de julgamento do Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte contra decisão que julgou parcialmente procedente/improcedente a Manifestação de
inconformidade. Para melhor análise passo a reproduzir o relatório da decisão recorrida.
O presente processo tem por objeto a manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte acima identificado contra o Despacho Decisório que não reconheceu o
direito creditório solicitado no Pedido de Ressarcimento – (...).
O valor total pleiteado no aludido PER (...), referente a saldo de créditos de PIS-
Pasep/Cofins não cumulativo vinculado à receita de exportação (...). A Delegacia da
Receita Federal do Brasil em (...), por meio do Despacho Decisório de fls., indeferiu o
pedido.
As razões do indeferimento constam do Parecer de fls., cujos principais pontos são
sintetizados a seguir:
Considerações gerais. A análise efetuada visou à apuração dos créditos no regime da
não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de acordo com a
legislação vigente, a qual estabelece um rol específico e detalhado das hipóteses de
creditamento. Essas hipóteses são taxativas e não devem ser interpretadas de forma a
permitir o creditamento amplo e irrestrito, pois tal interpretação tornaria sem efeito o rol
de hipóteses estabelecido na legislação. Nessa análise, foram identificadas as
inconsistências e/ou ajustes necessários a seguir relacionados, que alteram o valor a ser
ressarcido no trimestre.
Aquisições de cooperados. Foram glosados os créditos apurados pela interessada sobre
aquisições de bens para revenda e de bens e serviços utilizados como insumos, feitas
junto a seus cooperados, tais como Frísia Cooperativa Agroindustrial, Agropecuária
Jatibuca Ltda, Capal Cooperativa Agroindustrial, Uteva Agropecuária Ltda, entre
outras. Essa glosa foi fundamentada no art. 23, I e II, da Instrução Normativa SRF no
635/2006, o qual prevê expressamente que as sociedades cooperativas podem apurar
créditos em relação a aquisição de título de bens para revenda e de bens e serviços
utilizados como insumo apenas na hipótese de aquisições “de não associados”. Nesse
item, foram glosados também os créditos apurados sobre faturas de fornecimento de
energia elétrica emitidas pela cooperativa de eletrificação rural “Eletrorural –
Cooperativa de Infraestrutura Castrolanda”, a qual é membro cooperado da interessada.
Em relação a esse ponto, foi destacado que o art. 12 da Instrução Normativa no
635/2006 estabelece que os bens e serviços vendidos por cooperativa de eletrificação
rural a associados não fazem parte da base de cálculo das contribuições e por isso não
há que se falar em apuração de direito creditório pelo adquirente desses bens e serviços,
conforme dispõe art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003.
Aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições. Em face da vedação prevista
no art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, foram glosados os créditos
apurados sobre aquisições de bens para revenda e bens utilizados como insumos que
não se sujeitaram ao pagamento das contribuições. Como exemplo, foram citadas
algumas notas fiscais de aquisição de produtos que foram tributados à alíquota zero
(Boxener 26 e Iodener), produtos não sujeitos ao pagamento das contribuições (leite
concentrado integral) e produtos vendidos com suspensão nos termos do art. 54 da Lei
no 12.350/2010 (rações “NC SUI PERFORMA I250 e NC SUI MÁXIMA I50”).
Bens e serviços utilizados como insumos – Peróxido de hidrogênio. Com base no
entendimento constante da Solução de Consulta Cosit no 355/2017, segundo a qual os
produtos utilizados para realizar a desinfecção de ambiente produtivo não podem ser
considerados insumos, foram retirados da base de cálculo dos créditos os valores
correspondentes à aquisição de peróxido de hidrogênio (utilizado em processos de
desinfecção).
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

Bens utilizados como insumos – Embalagens. Considerou-se que o material de
embalagem que altera a forma de apresentação do produto, aperfeiçoando-o para
consumo, insere-se no conceito de insumo para fins de apuração de crédito, o que não
ocorre com as embalagens que se destinem precipuamente ao transporte ou
armazenamento dos produtos elaborados. Assim, foram glosados os créditos apurados
pelo interessado sobre aquisições de caixas de papelão, filme stretch, fitas adesivas,
paletes de madeira e outros que são utilizados apenas para transporte de mercadorias.
Serviço de transporte de cargas – Entre estabelecimentos de uma mesma pessoa
jurídica. Considerou-se que os gastos com transporte de insumos e de produtos
acabados ou em elaboração entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram
direito a crédito, conforme entendimento manifestado na Solução de Divergência Cosit
no 26/2008 e na Solução de Consulta Cosit no 99.018/2017.
Assim, foram glosados os créditos apurados sobre serviços de transporte de insumos ou
de produtos entre filiais da interessada.
Aquisições de pessoas físicas. Foram glosados os créditos relativos a bens incorporados
ao ativo imobilizado que foram adquiridos de pessoas físicas, tendo em vista o disposto
no §2o e o §3o, do art. 3o, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, segundo os quais o direito
ao crédito se dá apenas quando os bens e serviços forem adquiridos de pessoa jurídica.
Tomador do serviço de transporte. Foram glosados os valores referentes a algumas
contratações de serviços de frete em que o tomador não foi a Castrolanda – Cooperativa
Agroindustrial Ltda. Como exemplo foi citado conhecimento de transporte no qual
consta como tomador a “Coope Nutribio Nutr Animal e Óleos Veg Ltda”.
Ativo intangível. Foram glosados os créditos apurados sobre bens classificados no ativo
intangível, haja vista que no período de apuração em análise não havia previsão legal
para o aproveitamento de crédito em relação a esses bens.
Bens do ativo imobilizado – Máquinas e equipamentos. Foram glosados créditos
relacionados com máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, por não se tratar de bens utilizados na produção de bens destinados à venda
ou na prestação de serviços, mas sim de bens relacionados a atividades intermediárias,
para os quais não há direito de apuração de crédito, nos termos do art. 3o, VI, da Lei no
10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003. Como exemplo dos itens glosados foram
mencionados “Bomba Incêndio”, “Sistema de Alarme” e “Varredora de Piso”.
Bens do ativo imobilizado – Depreciação acelerada. Foram glosados os créditos
relativos a bens que foram indevidamente depreciados de forma acelerada. Foi apurado
que os bens não se enquadravam nas hipóteses legais de depreciação acelerada (art. 1o
da Lei no 11.774/2008 e art. 6o' da Lei no 11.488/2007), e portanto os créditos devem ser
determinados em função do prazo de vida útil do bem, conforme regulamentado pela
Receita Federal do Brasil.
Energia elétrica. Tendo em vista que o art. 3o, IX, da Lei no 10.637/2002 e o art. 3o, III,
da Lei no 10.833/2003 permitem o creditamento apenas em relação às despesas com
energia elétrica “consumida” nos estabelecimentos da pessoa jurídica, o que é
confirmado pela Solução de Consulta Cosit no 22/2016, foram excluídos da base de
cálculo dos créditos os valores constantes das faturas de energia elétrica referentes a
contribuição para iluminação pública, demanda contratada e custo de disponibilização
do sistema. Além disso, foram retiradas da base de cálculo dos créditos alguns valores
de faturas de energia elétrica, por não terem sido encontradas entre os documentos
apresentados pelo interessado.
Aquisições não identificadas. Foram glosados os créditos referentes a determinadas
aquisições para quais não havia informações necessárias para a sua correta identificação
(número da nota, descrição do fornecedor).
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

Transporte de funcionários. Foram glosados créditos descritos na planilha do
contribuinte como “serviço de transporte de carga”, em face da verificação de que se
tratava na verdade de serviço de transporte de funcionários/passagens, para o que não há
previsão legal para aproveitamento de créditos.
Crédito presumido – Batata. Foram glosados créditos presumidos relativos a aquisição
de batata, que haviam sido apurados pelo interessado com base no art. 8o da Lei no
10.925/2004. Essa glosa decorreu da constatação de que o interessado utiliza a batata
para a produção de batata frita classificada no código 2005.20.00 da NCM, produto que
não está listado no rol taxativo previsto no referido art. 8o, o que impede o
aproveitamento do crédito ali tratado.
Crédito presumido – Soja in natura remetida para industrialização. Foram glosados
créditos presumidos apurados sobre a aquisição de soja in natura de produtores pessoas
físicas e de pessoas jurídicas cerealistas, tendo em vista que o produto em questão foi
remetido pelo interessado à Cargill Agrícola S/A para que esta realizasse a
industrialização por encomenda, produzindo “óleo bruto de soja degomado” e “farelo de
soja”. Considerou-se que o art. 8o da Lei no 10.925/2004 concede o crédito presumido
apenas para as pessoas jurídicas que “produzam” as mercadorias de origem animal ou
vegetal ali discriminadas, o que não abrange o caso da pessoa jurídica que contrata
serviço de terceiros para realizar a industrialização, como ocorreu no caso. Nesse
sentido, foi mencionada a Solução de Consulta no 76/2012, da Divisão de Tributação da
8a Região Fiscal.
Apuração final. Para calcular o valor do crédito a ser ressarcido, partiu-se das
informações declaradas pelo contribuinte e em seguida foram descontados da base de
cálculo dos créditos os valores das glosas acima relatadas. Da base de cálculo apurada
foi realizado o rateio de acordo com a vinculação com a receita tributada no mercado
interno tributado, receita não tributada no mercado interno e receita de exportação. Na
sequência, foi demonstrado o cálculo do crédito e a utilização do crédito para desconto
do débito do período, em relação ao qual foram consideradas as informações declaradas
pelo interessado no Dacon. Essa análise resultou na conclusão de que não há saldo de
crédito vinculado à receita de exportação passível de ressarcimento.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório (...) e apresentou manifestação de
inconformidade em (...), alegando, em síntese, o seguinte:
- Inicialmente, destaca a apresentação do memorial explicativo do processo produtivo,
cuja finalidade é oferecer maiores subsídios à autoridade julgadora na compreensão da
estrutura industrial/produtiva da manifestante. Afirma que se trata de uma empresa
agroindustrial cuja atividade é a fabricação de laticínios, preparação do leite, comércio
atacadista de soja, serviços de industrialização, entre outras atividades, e que o
memorial explicativo demonstrará que todos os produtos objeto de glosa estão
vinculados ao processo produtivo. Assevera que esse “laudo” é fundamental para o
reconhecimento dos créditos questionados, pois a partir de sua leitura podem ser
verificados os setores do complexo industrial da manifestante onde são consumidos os
insumos, serviços e materiais intermediários.
- Com relação à glosa relativa às “aquisições de cooperados”, afirma que a autoridade
fiscal se equivoca ao considerar que as aquisições realizadas pela manifestante junto a
outras cooperativas não geram crédito. Afirma que praticamente todas as operações
realizadas por uma cooperativa a outra são tributadas pelo PIS e pela Cofins e que o fato
de haver algumas deduções ou exclusões na apuração do valor a recolher pela
cooperativa vendedora não enseja a limitação à apuração de crédito prevista no inciso II
do § 2o do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Nesse sentido, cita a Solução
de Consulta Cosit no 65/2014, a qual concluiu que “a aquisição de produtos junto a
cooperativas não impede o aproveitamento de créditos no regime de apuração não
cumulativa”. Menciona também o Parecer PGFN/CAT no 1425/2014, segundo o qual o
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

direito ao crédito se mantém hígido quando o bem ou serviço está sujeito às
contribuições, independentemente de a compra e venda ser realizada entre cooperados.
- Quanto à glosa relativa à aquisição de energia elétrica junto à cooperativa de
eletrificação rural “Eletrorural”, alega que a autoridade efetuou o mesmo raciocínio da
glosa referida no item anterior, agora com menção às deduções e exclusões previstas
especificamente para as cooperativas de eletrificação rural. Assim, reitera a alegação de
que eventuais exclusões ou deduções para fins de apuração das contribuições devidas
não torna a base de cálculo fora da incidência do PIS e da Cofins, ou seja, a operação
continua sendo tributada. Para reforçar sua argumentação no sentido de que há
incidência de contribuições sociais sobre atos cooperativos, cita decisão proferida pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, que manteve autuação lavrada
contra uma cooperativa de eletrificação rural.
- Contesta a glosa relativa às “aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições”.
Afirma que as aquisições de preparações destinadas a alimentação de animais vivos
classificadas na NCM 2309.9090, mesmo quando destinada a revenda ou a insumo da
produção, geram direito ao crédito, tendo em vista que a contribuinte se debita quando
realiza operações de saída dos produtos adquiridos para revenda, restando assim
perfectibilizada a não cumulatividade das contribuições. Com relação à aquisição de
detergentes, afirma que inobstante na classificação de alguns desses produtos conste a
NCM 38.08, trata-se de produtos utilizados para assepsia e desinfecção no setor de
produção leiteira (ordenha mecânica), ou seja, não são defensivos agrícolas sujeitos à
alíquota zero nos termos do art. 1o, II, da Lei no 10.925/2004. Em relação às aquisições
de leite concentrado integral e soja em grãos, alega que, da mesma forma que ocorre em
relação às preparações destinadas a alimentação de animais, a interessada realiza o
débito das contribuições quando promove a revenda para outro contribuinte, perfazendo
a operação no princípio da não cumulatividade. De maneira geral, afirma que a grande
maioria das aquisições glosadas nesse tópico se refere a matérias-primas utilizadas na
fabricação de produtos destinados a alimentação humana e animal, o que se confirma
pela atividade agroindustrial desenvolvida pela manifestante. Assevera que essas
aquisições geram crédito, inobstante tenham sido realizadas mediante alíquota zero, pois
os produtos foram previamente sujeitos à incidência em cascata do tributo nas etapas
anteriores de circulação. Discorre sobre o conceito de tributação e defende a tese de que
as operações sujeitas a alíquota zero são conceitualmente operações tributadas, não
incidindo portanto a vedação prevista no art. 3o, § 2o, da Lei no 10.637/2002. Por fim,
defende que, caso não sejam acatadas essas alegações, seja aplicada a regra do crédito
presumido prevista no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
- No que tange ao conceito de insumo aplicável na sistemática não cumulativa do PIS e
da Cofins, assevera que a Receita Federal extrapolou os limites de sua competência ao
fixar uma interpretação restritiva da matéria nas Instruções Normativas SRF nos
247/2002 e 404/2004. Aduz que a concepção estrita de insumo não se coaduna com a
base econômica do PIS e da COFINS e defende que devem ser considerados como
insumo todos os gastos ligados aos elementos produtivos que proporcionam a existência
do produto ou serviço, seu funcionamento, sua manutenção ou seu aprimoramento,
podendo o insumo integrar qualquer das etapas que resultem no produto ou serviço (até
as posteriores), desde que sejam imprescindíveis ao funcionamento do fator de
produção. Cita decisões do CARF no sentido de que o conceito de insumo não deve ser
atrelado ao que consta na legislação do IPI, mas sim se aproximar do conceito de custos
dedutíveis para apuração do IRPJ, abrangendo todos os custos e despesas necessárias,
usuais e normais da atividade da empresa. Afirma que no presente caso, além de os
insumos glosados estarem de acordo com as Instruções Normativas nos 247/2002 e
404/2004, o direito ao crédito fica ainda mais evidenciado levando em consideração o
conceito proposto pelo CARF, motivo pelo qual as glosas não merecem persistir,
conforme exemplos a seguir.
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

- Questiona os créditos referentes à aquisição de produtos químicos utilizados para
assepsia na indústria de alimentos. Afirma que o produto glosado – peróxido de
hidrogênio – tem destinação exclusiva para indústria de alimentos, conforme print da
descrição do produto extraída do site da empresa fornecedora. Discorre sobre detalhes
da utilização desse produto e assevera que o CARF já decidiu pela possibilidade
apuração de crédito em relação ao mesmo.
- Insurge-se contra a glosa dos créditos apurados sobre “embalagens”, citando alguns
julgados em que o CARF reconheceu que as embalagens para transporte podem ser
consideradas insumo para fins de apuração de créditos do sistema não cumulativo do
PIS e da Cofins.
- Em relação à glosa dos “serviços de transporte de carga – entre estabelecimentos de
uma mesma pessoa jurídica”, assevera que a autoridade fiscal entendeu
equivocadamente que houve movimentação de produto acabado entre estabelecimento
da mesma pessoa jurídica, sendo que o que efetivamente ocorreu foi a movimentação de
matérias primas entre as unidades industriais e de beneficiamento da manifestante.
Afirma que o laudo do processo produtivo anexado à manifestação comprova que não
se trata de deslocamento de produto final pronto para comercialização, mas sim, de
insumos que serão utilizados em alguma das unidades de beneficiamento. Aqui, mais
uma vez, faz referência a decisões do CARF.
- Contesta também a glosa de “aquisições de pessoas físicas”, alegando que diante da já
ressaltada interpretação extensiva do conceito de insumo, todos os custos diretamente
relacionados à produção de bens devem, sem sombra de dúvida, ser considerada na
apuração do crédito das contribuições.
- Quanto à glosa efetuada no tópico “tomador de serviço de transporte”, afirma que o
fato de o tomador do serviço ser outro contribuinte não é determinante para o
reconhecimento do direito ao crédito, uma vez que reste comprovado que foi a
manifestante, na condição de destinatária do produto adquirido, quem suportou o ônus
pelo custo no serviço de transporte. Assim, requer prazo e/ou diligência para
comprovação do pagamento pelo custo do frete em questão.
- Impugna a glosa relacionada ao “ativo intangível”, alegando que o crédito aproveitado
se refere a ativo imobilizado destinado exclusivamente ao setor industrial/produtivo da
cooperativa. Indica as aquisições relacionadas a esse tema, feitas junto à empresa
Schiess Automação e Comércio Ltda e afirma que a autoridade fiscal deve ter se
equivocado em razão do CFOP (material para uso ou consumo), bem como em razão do
nome do fornecedor, que faz referência a prestação de serviço de automação.
Afirma que essas aquisições devem ser interpretadas através do centro de custo para o
qual foi destinado, que se refere a unidade de beneficiamento de leite (Instalações Para
o Projeto Pepsico UBL). Esclarece que esses custos ocorreram especialmente para que a
referida unidade recebesse a habilitação para realizar exportações, para o que um dos
critérios é o investimento em equipamentos para linha de produção, os quais foram
instalados pela empresa Schiess Automação e Comércio Ltda.
- Ataca a glosa relativa a bens do ativo imobilizado – “máquinas e equipamentos" e
"depreciação acelerada" - afirmando que é necessário o conhecimento, se possível in
loco, das unidades produtivas da manifestante, uma vez que apenas o laudo do processo
produtivo pode não ser suficiente para o convencimento dos julgadores. Assim, requer
desde já a possibilidade de diligência para verificação de suas atividades industriais.
Apresenta um demonstrativo de algumas rubricas do seu ativo imobilizado, afirmando
que os mesmos estão relacionados ao setor industrial na produção de bens destinados à
venda.
Por fim, menciona informações constantes da aba “Ajuda” do DACON, bem como
informações constantes do Perguntas e Respostas da EFD Contribuições.
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

- Quanto à glosa relativa às despesas com “energia elétrica”, afirma que a ausência de
documento fiscal não tem o condão de limitar o direito ao crédito, pois os fornecedores
Elektro Eletricidade e Serviços S/A e Copel Distribuição S/A também são contribuintes
dos impostos administrados pela Receita Federal e assim podem ser comprovadas pelo
próprio ente fazendário. Quanto à não aceitação dos valores concernentes a taxa de
iluminação pública e demanda contratada, alega que a glosa está equivocada, ao menos
no que diz respeito à “demanda contratada”, haja vista que a conferência efetuada pela
autoridade fiscal se limitou às faturas de energia elétrica. Argumenta que para expurgar
os valores relativos a “demanda contratada” a autoridade fiscal deveria ter aprofundado
sua análise a respeito da operação para saber se a demanda foi ou não efetivamente
utilizada.
- Afirma que as glosas relativas a “aquisições não identificadas” são referentes a apenas
duas notas fiscais referentes ao centro de custo “Esterilização/Mistura UHT – UBL”,
cujo crédito decorre da ativação dos bens na linha de montagem da Usina de
Beneficiamento de Leite. Assevera que seria possível à fiscalização confrontar os
respectivos documentos com base em outras informações, mas ainda assim requer o
direito de apresentar esses documentos durante a instrução do processo, tendo em vista
estar diligenciando internamente para a localização dos mesmos.
- Alega que a glosa referente a “transporte de funcionários” dispensa maiores
considerações, pois tal matéria já foi enfrentada de forma favorável aos contribuintes no
âmbito do CARF, conforme decisão mencionada. Afirma que o custo de transporte de
funcionários até o local de trabalho de produção tem a característica de insumo – custo
essencial para a atividade fim da manifestante – uma vez que suas unidades industriais
se encontram geograficamente espalhadas.
- Quanto à glosa descrita pela autoridade fiscal no item “crédito presumido - batata”,
alega que o rol legal de produtos não é taxativo e afirma que a manifestante atende
todos os requisitos para fruição do crédito presumido pela aquisição de batata junto a
produtor pessoa física, tendo em vista ser uma empresa agroindustrial que industrializa
a batata, produzindo um novo produto destinado à alimentação humana. Afirma também
que os créditos em questão foram apurados na aquisição de batata classificada na NCM
2005.20.00, mas a fiscalização entendeu equivocadamente que a correta classificação do
produto corresponderia a NCM 0701.90.00, o que representa hipótese de exclusão do
referido direito creditório. Para demonstrar o equívoco da fiscalização, apresenta os
textos das referidas classificações e afirma que a NCM no 2005.20.00 pressupõe que a
batata não seja congelada, sendo que no caso a batata é congelada para a finalidade de
produção de batatas fritas, sendo então correta a classificação no NCM 0701.90.00. -
Discorda também da glosa do tópico “crédito presumido – soja in natura (Cargill) para
industrialização”, argumentando que de acordo com o conceito estabelecido pelo art. 4o
e incisos do Decreto no 7.212/2010 o termo “industrialização” não diz respeito
unicamente à hipótese em que o próprio contribuinte realize a fabricação de sua
mercadoria, pois alberga também a operação que modifique o acabamento, a
apresentação, finalidade e aperfeiçoamento para consumo do material.
Defende que a interpretação do termo “produzam” contido no art. 8o da Lei no
10.925/2004 pressupõe a análise do referido art. 4o do Decreto no 7.212/2010, de modo
que a remessa da soja à pessoa jurídica Cargill Agrícola S/A para a realização de
industrialização por encomenda não é motivo para a glosa dos créditos, pois o óleo
bruto degomado produzido pela Cargill volta para o estabelecimento da manifestante e
acaba sendo aplicado no seu processo de produção de mercadorias de origem animal ou
vegetal.
- Questiona a “apuração final” apresentada pela autoridade fiscal, destacando três
aspectos. No primeiro item, alega que a autoridade fiscal equivocou-se ao liquidar os
valores mantidos e os glosados (na linha Ajuste de Redução). Explica que esses valores
se referem a crédito decorrente da aquisição de insumos que são destinados à produção
de alimentação humana e animal (em especial, farelo de soja e farelo de canola).
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

Esclarece que tendo em vista que tais bens chegam com suspensão do PIS e da
COFINS, a manifestante não faz o aproveitamento dos créditos ordinários, mas por
outro lado também não aproveitou o crédito presumido previsto na legislação (art. 55 da
Lei no 12.350/2010 e art. 8o da Lei no 10.925/2004). Assim, conclui que os valores do
“Ajuste de Redução” se referem a crédito presumido que não foi aproveitado, e requer a
manutenção dos valores de crédito neles indicado. No segundo item, alega que nos
meses de julho de 2009 a março de 2010 mantinha saldo credor em sua conta gráfica
suficiente para contrapor os débitos apurados em 2012 e que a autoridade fiscal, ao não
reconhecer esse crédito, reduziu de maneira substancial o direito ao crédito ressarcível
objeto de discussão no presente processo e nos referentes aos demais trimestres de 2012.
Apresenta prínt da tela do EFD-Contribuições para demonstrar a composição do saldo
de créditos em questão, o qual afirma ser passível de utilização para compensação com
os débitos apurados no ano 2012. Indica também o demonstrativo da consolidação dos
valores das contribuições do período de janeiro/2012 e arremata afirmando que não são
aceitáveis os argumentos superficiais da autoridade fiscal, sem conferência dos créditos
consolidados no EFD- Contribuições. Por fim, no terceiro item, informa que apresentou
manifestações de inconformidade para todos os períodos em que foram transmitidos
pedidos de ressarcimento (2009 a 2015) e que ainda há outros períodos pendentes de
homologação. Entende que se trata de créditos sub judice que podem compor a base de
ressarcimento da manifestante, e por isso a autoridade fiscal não poderia “ímpor um
determínado procedímento que vísa desconsíderar crédítos em períodos anteríores para,
por exemplo, deíxar de homologar uma compensação do trímestre em discussão e retírar
do contríbuínte crédítos ressarcíveís para fazer frente a Dcomp não homologada”.
Afirma que ao atuar dessa forma a autoridade fiscal “age em detrímento ao díreíto de
escolha do contríbuínte em díspor e utílízar dos crédítos, bem como fere as balízas
legaís quanto ao respectívo procedímento”.
- Alega que tem direito à incidência de juros compensatórios e de correção monetária,
por meio da Taxa Selic, sobre o crédito concedido em seu favor. Discorre sobre esse
assunto, ressaltando a importância da recomposição do valor original em bases reais, a
fim de evitar o enriquecimento sem causa do Estado e o consequente empobrecimento
injusto do contribuinte. Aduz que a demora no ressarcimento tem natureza de
“resistência ilegítima”, o que corrobora a necessidade de correção monetária do crédito
pleiteado, conforme julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça. Salienta que no caso não se trata de mero crédito escritural, mas sim de crédito
objeto de pedido de ressarcimento, no qual a mora do Fisco pode ser constatada pelo
decurso de mais de 360 dias entre os pedidos de ressarcimento e a data do
reconhecimento dos mesmos. Por fim, ressalta que os débitos cobrados pelo Estado
sempre são acrescidos da correção monetária, não sendo justo que o Estado queira
aplicar regra inversa quando se encontra na obrigação de restituir.
Ao final, com base nesses argumentos, o interessado requereu: a) a reforma do
Despacho Decisório, com o reconhecimento do direito ao ressarcimento integral do
valor solicitado; b) a incidência de juros compensatórios e correção monetária, por meio
da taxa Selic, sobre o crédito concedido em seu favor; c) a determinação de diligência
para que a autoridade fiscal promova a correta interpretação da legislação quanto ao
crédito presumido, transporte interno de leite entre estabelecimentos, bem como demais
ajustes quanto às glosas efetuadas.
É o relatório.
A manifestação foi julgada parcialmente procedente/improcedente.
Intimada da decisão a Recorrente apresentou Recurso Voluntário no qual,
basicamente, reitera as alegações já apresentadas na defesa anterior no tocante às glosas
mantidas, apresentando fundamentos sobre os seguintes tópicos:
5. MÉRITO – DAS GLOSAS APRESENTADAS NO DESPACHO DECISÓRIO
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

5.1 BENS PARA A REVENDA
5.1.1 AQUISIÇÃO DE COOPERADOS
5.2 ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA ELETRORURAL
5.3 AQUISIÇÃO NÃO SUJEITAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
A) Revenda/Insumos – preparações destinadas a alimentação
B) Farelo de Canola – Farelo de Soja – Leite concentrado integral – Soja em grãos
(Revenda/Industrialização)
C) Detergente (revenda - assepsia na ordenha leiteira NCM’s 2809.2010, 2811.1990,
3402.9039, 3808.4029, 3808.5029 e 3808.9910);
5.4 BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
5.4.1 AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS
5.4.2 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS ENTRE ESTABELECIMENTOS
DA MESMA PESSOA JURÍDICA
5.4.3 AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS
5.4.4 TOMADOR DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE
5.5 ATIVO INTANGÍVEL
5.6 BENS DO ATIVO IMOBILIZADO – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
5.7 BENFEITORIAS SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
5.7 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
5.8 AQUISIÇÕES NÃO IDENTIFICADAS
5.9 TRANSPORTE DE CARGAS
5.10 CRÉDITO PRESUMIDO BATATA
5.11 CRÉDITO PRESUMIDO SOJA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO
6. DA APURAÇÃO FINAL
6.1 DO SALDO CREDOR EM 2009 E 2010
6.2 DOS CRÉDITOS OBJETO DE DISCUSSÃO EM OUTRAS MANIFESTAÇÕES
7 DO DIREITO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – SELIC
Após, houve informação nos autos sobre ter sido impetrado Mandado de
Segurança para “imediata distribuição e inclusão em pauta para julgamento dos Recursos
Voluntários”, com prolação de sentença favorável.
É o relatório.
Voto
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento. Não foram arguidas
preliminares.
Inicialmente, cumpre destacar que a Recorrente é uma cooperativa que
tem por objeto a fabricação de laticínios, preparação do leite,
processamento de carnes, comércio atacadista de soja, comércio
atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do
solo, prestação de serviços de armazenagem, serviços de abastecimento,
serviços financeiros, serviços técnicos e serviços sociais, serviços de
industrialização, dentre outras atividades.
Conceito de insumo
É sabido que a delimitação do conceito de insumo para fins de apuração
de créditos de Pis e de Cofins, por muitos anos, era disciplinada no
âmbito da Receita Federal do Brasil por meio das IN no 247/2002 e no
404/2004, que traziam um conceito mais restritivo acerca daquilo que
poderia ser admitido como tal, estabelecendo a necessidade de que o bem
ou o serviço analisado fosse diretamente empregado no processo
produtivo.
Ao longo do tempo as definições trazidas pelos sobreditos normativos
foram recorrentemente questionadas, tendo sido apreciadas pelo Superior
Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 1.221.170-PR, de relatoria do
Min. Napoleão Nunes Maia, em julgamento submetido à sistemática dos
recursos repetitivos, cuja conclusão, portanto, é de observância
obrigatória neste Conselho por força do §2o do art. 62 de seu regimento.
Na oportunidade, decidiu-se que é ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas INs SRF no 247/2002 e no 404/2004, na medida em que
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição
ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Além disso, restou estabelecido que o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da
Min. Regina Helena Costa:
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

“diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo
ou da execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência”. Por outro lado, o critério de relevância
“é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração
do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção,
seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja “por imposição
legal.”
Entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-
cumulatividade aplicável às referidas contribuições, não corresponde
exatamente aos conceitos de “custos e despesas operacionais” utilizados
na legislação do Imposto de Renda. Desse modo, não serão todas as
despesas realizadas com a aquisição de bens e serviços para o exercício
da atividade empresarial precípua do contribuinte direta ou indiretamente
que serão consideradas insumos.
Assim, ainda que se observem despesas importantes para a empresa,
inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente
essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade
desenvolvida, sob um viés objetivo. A análise da essencialidade deve ser
objetiva, dentro de uma visão do processo produtivo, e não subjetiva,
considerando a percepção do produtor ou prestador de serviço.
Portanto, se, por um lado, a decisão do STJ afastou o critério mais
restritivo adotado pelas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, por outro
lado, igualmente, repeliu que fosse acolhido critério excessivamente
amplo, consagrado na legislação do IRPJ, que aproveita o conceito de
despesas operacionais. O Tribunal adotou a interpretação intermediária
acerca da definição de insumo, considerando que seu conceito deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, levando-se em
conta as particularidades de cada processo produtivo.
Por fim, é importante esclarecer que o critério estabelecido pelo STJ tem
sua aplicação adstrita ao enquadramento ou não de determinada operação
como insumo à luz da previsão contida especificamente no inciso II dos
art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 e não deve ser utilizado
para teste de subsunção às demais hipóteses de apuração de crédito
previstas nos demais incisos dos mesmos dispositivos.
Para a adoção do novo entendimento, no âmbito da RFB, deve ser
observado o disposto no art. 21 da Lei n* 12.844, de 19 de julho de 2013,
de modo que as Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil
“deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias a que se refere o
caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que
versem sobre essas matérias, após manifestação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput”.
Diante disso, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional- PGFN editou a
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF com o objetivo de
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

dispensa de contestação recursos nos processos judiciais que versem
acerca da matéria julgada em sentido desfavorável à União, como
também delimitar a extensão e o alcance do julgamento do Recurso
Especial.
Posteriormente, foi elaborado o Parecer Normativo Cosit/RF no 05/2018,
normatizando o entendimento da Receita Federal acerca da aplicabilidade
da nova conceituação de insumos, cuja observância é obrigatória nesta
esfera administrativa.
Feitas as considerações, conforme esclarece a própria PGFN no referido
parecer, o conceito de insumos deve ser aferido no âmbito da atividade
desempenhada pelo contribuinte, em particular.
Nesse passo, as glosas serão enfrentadas utilizando os tópicos
apresentados no Recurso Voluntário.

5.1 BENS PARA A REVENDA
5.1.1 AQUISIÇÃO DE COOPERADOS
A glosa dos créditos relativos a bens adquiridos para revenda e bens e
serviços destinados à utilização como insumos, fornecidos por
cooperados da Recorrente, conforme consta da decisão de piso, foi
fundamentada pela Autoridade Fiscal em atendimento ao disposto no art.
23 da Instrução Normativa SRF no 635, de 24/03/2006:
Art. 23 As sociedades cooperativas de produção agropecuária e de consumo
sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins podem descontar, do valor das contribuições incidentes sobre sua
receita bruta, os créditos calculados em relação a:
I -bens para revenda, adquiridos de não associados, exceto os decorrentes de:
(...)
II - aquisições efetuadas no mês, de não associados, de bens e serviços
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes;
A instância de piso advertiu ainda que, ao tempo da prolação do acórdão
recorrido, encontrava-se vigente a Instrução Normativa RFB n° 1.911, de
11/10/2019. Atualmente, a matéria é disciplinada pela Instrução
Normativa RFB n° 2.121, de 15/12/2022, que contém a mesma vedação:
Art. 323. As sociedades cooperativas de produção agropecuária e de
consumo sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins podem descontar, do valor das contribuições
incidentes sobre sua receita bruta, os créditos calculados em relação a:
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

I - bens para revenda, adquiridos de não associados, exceto os relacionados
no inciso II do art. 160;
II - aquisições efetuadas no mês, de não associados, de bens e serviços
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, nos
termos do art. 176;
Nesse contexto, a discussão gira em torno da possibilidade de tomada de
créditos, por parte de uma sociedade cooperativa de produção
agropecuária, em relação a bens adquiridos para revenda, assim como
sobre bens e serviços utilizados como insumos, todos adquiridos dos
próprios cooperados.
A Recorrente afirma ser incontroverso que “não se limita o crédito em
razão da ‘pessoa jurídica’, necessário se faz demonstrar que as aquisições
junto a cooperados são regularmente tributadas, motivo pelo qual, “ainda
que não estivesse destacado na nota fiscal o valor das contribuições,
deve-se levar em consideração que houve a apuração do Pis e da Cofins
no ‘ato cooperado’, bem como esse custo compõe a comercialização da
mercadoria.” Como demonstrativo, reproduziu uma nota fiscal em seu
recurso:

E acrescenta ainda, o seguinte:
Muito embora a referida norma jurídica possa ser entendida no sentido de que
“as operações entre cooperativa e cooperados poderão ser deduzidas para fins
de apuração das contribuições”, por sua vez, o “ato cooperado” não se pode
confundir, por exemplo, com uma operação de venda tributada pela contribuição
do Pis e da Cofins.
Em que pese o aludido entendimento, a regra jurídica para apuração das
contribuições para Pis e Cofins não encontra ressonância na forma defendida
pela i. Autoridade Fiscal, tendo em vista que não pode haver confusão entre
“atos cooperados” e a “devida incidência” de todos os tributos nessas operações.
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

Para tanto, será justificada a interpretação quanto as normas jurídicas ora
transcritas, a fim de que haja a aplicação correta do direito ao presente caso.
Quanto a não cumulatividade da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, a
fim de explicar a matéria em tela, tem-se a limitação do inciso II do § 2o do art.
3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, repetido no inciso II do § 2o do
art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, senão vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) (grifou-se)
Temos na redação acima “quatro hipóteses” que não ensejam o direito ao crédito
para o adquirente: i) não sujeito ao pagamento da contribuição; ii) isenção, iii)
alíquota zero, e iv) não alcançados pela contribuição.
No entanto, é incontroverso que praticamente todas as operações (vendas)
realizadas por uma cooperativa à outra, no caso a Recorrente, são tributadas pelo
Pis e a Cofins. O fato de haver algumas deduções e/ou exclusões na apuração dos
tributos a recolher pela cooperativa/vendedora não caracteriza a limitação
prevista no inciso II do §2o do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
...
A limitação ao crédito, conforme prevê inciso II do §2o do artigo 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, aplica-se tão somente em relação a “bens” e
“serviços”, cujo determinado ato jurídico afastou dessas operações a incidência
das contribuições.
A contrario sensu estando o “bem” ou “serviço” sujeito as contribuições,
independentemente se a compra e venda é realizada entre cooperados, o direito
ao crédito se mantém hígido em razão de que a característica constitucional da
incidência que se submete a receita.
Entendo, contudo, que razão não lhe assiste, devendo prevalecer o
entendimento da instância de piso ao ressaltar que, para além da vedação
à apuração de crédito prevista nas citadas Instruções Normativas, a
própria essência da operação realizada entre a cooperativa e seus
associados, que poderão excluir da base de cálculo da COFINS e do
PIS/PASEP aqueles valores, decorrentes da comercialização de produto
por eles entregue à cooperativa, daí a vedação ao crédito.
É o que pode se apreender do voto condutor do Acórdão recorrido:
De qualquer forma, convém acrescentar que a vedação à apuração de crédito
prevista nas citadas Instruções Normativas encontra respaldo na própria essência
da operação realizada entre a cooperativa e seus associados, a qual não configura
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

uma compra e venda, mas sim mera entrega de produtos para comercialização ou
industrialização.
Isto é, as operações realizadas entre a cooperativa e seus cooperados não
caracterizam “aquisição”, portanto não há que se falar em apuração de créditos a
título de “aquisição” de bens para revenda e de aquisição de insumos. Nesse
sentido, pode-se mencionar os fundamentos da Solução de Consulta COSIT no
266, de 19/12/2018, publicada no DOU em 02/01/2019, da qual destaco seguinte
trecho:
...
A interessada contesta a glosa dos créditos, alegando que as operações realizadas
por uma cooperativa a outra são tributadas pelo PIS e pela Cofins. Argumenta
que o fato de haver algumas deduções ou exclusões na apuração do valor a
recolher pela cooperativa vendedora não enseja a limitação à apuração de crédito
prevista no art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Em reforço a
essa alegação, invoca a Solução de Consulta COSIT no 65/2014, cuja conclusão
teria sido corroborada pelo Parecer PGFN/CAT no 1.425/2014.
Na Solução de Consulta mencionada pela interessada restou definido que “a
aquisição de produtos junto a cooperativas não impede o aproveitamento de
créditos no regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, observados os limites e condições previstos na
legislação”. Esse entendimento foi fundamentado nas premissas de que “as
receitas das cooperativas, regra geral, estão sujeitas ao pagamento das
contribuições” e de que “as exclusões da base de cálculo às quais as
cooperativas têm direito não se confundem com não incidência, isenção,
suspensão ou redução de alíquota a 0 (zero)”.
Contudo, conforme já visto, a impossibilidade de apuração de créditos pela
cooperativa adquirente no caso de aquisição de bens de associados não decorre
apenas do fato de se tratar de operação não sujeita ao pagamento das
contribuições, mas também (e principalmente) do fato de se tratar de ato
cooperativo, o qual não configura uma aquisição de bens para revenda ou uma
aquisição de insumos passível de gerar créditos de PIS e COFINS.
Ou seja, a glosa dos créditos, no presente caso, não decorreu somente da
circunstância de os fornecedores dos bens serem sociedades cooperativas, mas
sim da condição de se tratar de pessoas jurídicas associadas da Cooperativa
Castrolanda. Aliás, observa-se que apenas uma parte dessas associadas são
sociedades cooperativas (Coperativa Agropecuária Caete-Coac e Frísia
Cooperativa Agroindustrial, por exemplo), sendo certo que diversas delas não
ostentam essa natureza (Uteva Agropecuária Ltda e Agropecuária Jatibuca Ltda,
entre outros).
Desse modo, a Solução de Consulta e o Parecer invocados pela interessada não
têm aplicação ao caso ora analisado. Em nenhum momento tais atos enfrentaram
a questão específica que aqui se coloca, que é a vedação à apuração de créditos
de PIS e COFINS por uma sociedade cooperativa de produção agropecuária em
relação a bens e serviços fornecidos por seus associados (sejam estes
cooperativas ou não).
Analisando a fundamentação da glosa, observa-se que a autoridade fiscal
glosou os créditos decorrentes da aquisição de produtos efetuada de
cooperados, por entender que estes não teriam sido oferecidos à
tributação e, nessa condição, não dariam direito ao crédito, tendo em
vista que as receitas das cooperativas, decorrentes da comercialização da
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

produção dos cooperados, poderão ser excluídas da base de cálculo do
PIS e da Cofins, ou seja, configuram operações não sujeitas ao
pagamento da contribuições.
Assim, entendo correta o enquadramento como atos cooperativos, que
não implicam operações de compra e venda de produtos, tendo em vista
que tais valores são excluídos das bases de cálculo do PIS e da COFINS
das sociedades cooperativas, do contrário seria conferido crédito de um
valor não oferecido à tributação pela Recorrente.
Conforme julgado no Recurso Especial no 1.164.716, será considerado
como ato cooperativo aquele praticado entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais, nos termos do caput
do art. 79 da Lei no 5.764\19711, devendo ser aplicado então o decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Ademais, ainda segundo a decisão recorrida, deve-se observar a vedação
imposta pelo inciso II do § 2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, segundo o qual não dará direito a crédito o valor da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Tal entendimento tem sido adotado por este CARF, a exemplo do
Acórdão no. 3401-009.869 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, de relatoria do ilustre Conselheiro Luis Felipe de
Barros Reche:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II, veda o direito a créditos da
não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
RECEITAS DAS COOPERATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
De acordo com o art. 15, inciso I, da MP no 2.158-35/2001, as receitas das
cooperativas, decorrentes da comercialização da produção dos cooperados,
poderão ser excluídas da base de cálculo do PIS/PASEP e da Cofins, ou seja, são
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.

1 Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e
aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto
ou mercadoria.
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

Da mesma forma caminhou o Acórdão n. 3301-011.297– 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, de relatoria da ilustre
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, no qual destaco excertos do
voto:
Do Direito ao Créditos nas Aquisições de Bens para Revenda - Aquisição de
Cooperados
Insurge-se contra o entendimento da Autoridade Fiscal, de que as aquisições
realizadas junto a cooperados não poderiam gerar crédito das contribuições
para o PIS e a COFINS, tendo em vista que a Instrução Normativa no
635/2006 restringe o crédito apenas para aquisições de “não associados”.
Não há razão no argumento. A decisão de piso foi precisa também neste tópico:
A possibilidade de descontar, do valor das contribuições incidentes sobre a
receita bruta, o crédito calculado em relação a aquisições de bens para revenda,
estava regulamentada, à época dos fatos, pela Instrução Normativa SRF no
635/2006, que assim dispunha: Dos Créditos a Descontar na Apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
Dos créditos decorrentes de aquisição e pagamentos no mercado interno
Art. 23 As sociedades cooperativas de produção agropecuária e de consumo
sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins podem descontar, do valor das contribuições incidentes sobre sua receita
bruta, os créditos calculados em relação a:
(...)
Tal disciplina mantém-se hígida até os dias atuais, através do art. 298, I, da IN
RFB no 1.911/2019. Assim, existe base legal para o desconto de créditos na
aquisição de não associados, mas inexiste base para o creditamento na aquisição
de associados.
Relevante, ainda, estar-se diante de ato cooperativo, na acepção dada pelo art. 79
da Lei no 5.764/1971 (que “define a Política Nacional de Cooperativismo e
institui o regime jurídico das sociedades cooperativas”), in verbis:
(...)
Inexistindo a incidência das contribuições, nas operações em questão, por
tratarem-se de atos cooperativos, é natural que inexista, também, o direito
ao creditamento, por força do inciso II do §2o do art. 3o da Lei no
10.637/2002.
(...)
Observe-se que tais conclusões foram evidenciadas, até mesmo, nos parágrafos 8
a 11 da própria Solução de Consulta no 151 - SRRF09/Disit, de 27 de junho de
2011, que a empresa utiliza em seu socorro em outros momentos da presente
Manifestação de Inconformidade.
Mantém-se, portanto, as disposições do Despacho Decisório.
Por tudo isso, nesse ponto a decisão não merece reparos, haja visto que
os atos praticados com seus cooperados são considerados atos
cooperativos, que não implicam operação de mercado, nem contrato de
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

compra e venda de produto ou mercadoria), não há que se falar na
possibilidade de tomada de créditos.
5.2 ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA ELETRORURAL
A Recorrente defende novamente que as receitas auferidas pelas
cooperativas de eletrificação rural são tributadas pelo PIS e pela COFINS
e, portanto, não haveria impedimento à apuração de créditos quando da
aquisição de energia elétrica da fornecedora de energia elétrica
Eletrorural – Cooperativa de Infraestrutura Castrolanda.
Contudo, as mesmas razões de decidir aplicam-se à glosa sobre créditos
apurados sobre faturas de fornecimento de energia elétrica emitidas por
cooperativa de eletrificação rural, a qual é membro cooperado da
Recorrente.
Há ainda dispositivo específico, qual seja o art. 12 da Instrução
Normativa no 635/2006, que estabelece que os bens e serviços vendidos
por cooperativa de eletrificação rural a associados não fazem parte da
base de cálculo das contribuições porquanto não permitem apuração de
direito creditório pelo adquirente desses bens e serviços, também à luz do
disposto no mencionado art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003.
Tais fundamentos foram reiterados para justificar a manutenção das
glosas pela autoridade julgadora de primeira instância, ao qual reproduzo
em parte para utilizar como fundamento para as razões de decidir do
presente voto:
Essa alegação não merece prosperar, pois os valores recebidos por cooperativa de
eletrificação rural, referentes aos bens vendidos a associados, são excluídos da base de
cálculo do PIS e da COFINS por ela devidas, nos termos do art. 12, II da Instrução
Normativa SRF no 635/2006;
Art. 12. A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
apurada pelas sociedades cooperativas de eletrificação rural, pode ser ajustada,
além do disposto no art. 9o, pela:
(...)
II - exclusão da receita referente aos bens vendidos aos associados, vinculados
às atividades destes
Se o valor dessa receita é excluído da base de cálculo, é de se concluir que se
trata de operação não sujeita ao pagamento das contribuições.
Consequentemente, é vedado à interessada apurar créditos nesse caso, ex vi do
art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o (....)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
De maneira semelhante ao que ocorreu em relação às glosas tratadas no tópico
anterior, aqui é necessário destacar que a glosa não decorreu simplesmente do
fato de o fornecedor ser uma cooperativa de eletrificação rural, mas sim do fato
de haver uma relação de cooperativismo entre esse fornecedor e a interessada,
relação essa que permite ao fornecedor excluir o valor da base de cálculo das
contribuições.
Em suma: as receitas da cooperativa de eletrificação rural, em termos gerais, não
são afastadas da tributação pelo PIS e COFINS, contudo, no caso específico das
receitas referentes aos bens vendidos aos associados, há uma regra que exclui a
tributação (art. 12, I, da IN 635/2006), o que acarreta a impossibilidade de
apuração de créditos para a adquirente, nos termos do art. 3o, § 2o, II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Assim sendo, a glosa referente às despesas com energia elétrica adquirida
da Cooperativa de Infraestrutura Castrolanda – Eletrorural deve ser
mantida integralmente.
5.2. AQUISIÇÃO NÃO SUJEITAS AO PAGAMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES:
No presente caso foram consideradas como aquisição de bens não
sujeitos ao pagamento da contribuição, a compra de Oxiclean, Dermagel,
U-20 IPV, farelo de soja, entre outros.
A Recorrente, inicialmente, traz apontamento genérico sobre o equívoco
na interpretação literal do dispositivo legal que veda o
desconto/abatimento de créditos de PIS e COFINS na aquisição de
insumos tributados à alíquota “zero”, isentos ou não tributados, que
violaria a finalidade da técnica não-cumulativa, em detrimento do
“objetivo finalístico do Governo Federal, que visa desonerar a carga
tributária, possibilitando que ao final da cadeia, o consumidor final
tenha melhor qualidade do produto, com o menor preço.” Veja-se:
Assim, inexistindo na Carta Constitucional de 1988, (§12 art. 195) qualquer
limitação expressa quanto a técnica da não-cumulatividade em relação ao PIS e a
COFINS, deve se entender que o tipo de desoneração preconizado pela Lei
10.865/04 ao inserir o § 2, II, em ambos artigos 3o das Leis 10.637/02 e 10.833,
também enquadra os insumos adquiridos com alíquota zero, conforme será
demonstrado nos tópicos seguintes.
Ainda há de se ressaltar que é equivocada a limitação do aproveitamento dos
créditos aqui debatidos, visto que, não obstante a previsão original de
tomada/desconto de crédito, em 30 de abril de 2004, foi editada a Lei 10.865/04,
que incluiu nos art.(s) 3o das Leis no 10.637 e 10.833 a seguinte vedação, in
litteris:
isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou
serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. [...]
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

Com base neste dispositivo, a Receita Federal entende ser imprescindível
que haja a tributação na etapa anterior para conferir ao contribuinte direito
ao crédito.
Ademais, o recurso traz apontamento específico apenas em relação aos
seguintes produtos:
Detergente (revenda - assepsia na ordenha leiteira NCM’s 2809.2010,
2811.1990, 3402.9039, 3808.4029, 3808.5029 e 3808.9910);
Houve contestação específica no tocante a glosa de aquisições de
detergentes, quais sejam os produtos “Dermagel e Oxiclean”.
Segundo a Recorrente, mais uma vez teria havido equívoco por parte do
fornecedor, em se tratando de produtos não sujeitos à alíquota zero nos
termos do art. 1o, II, da Lei no 10.925/2004, uma vez que não se trata de
defensivos agrícolas, mas sim de produtos destinados à assepsia e
desinfecção no setor de produção leiteira (ordenhas eletrônicas).
Cumpre registrar terem sido revertidas as glosas sobre produtos de
limpeza e desinfecção, contudo, em relação ao Dermagel e Oxiclean
produtos, a DRJ reitera o entendimento de que terá alíquota reduzida a
zero o produto que: (i) constituir um defensivo agropecuário e (ii) seja
classificado na posição 38.08 da TIPI:
Defensivos agrícolas são produtos químicos, físicos ou biológicos usados no
controle de seres vivos considerados nocivos ao homem, sua criação e suas
plantações. São também conhecidos por agrotóxicos, pesticidas, praguicidas ou
produtos fitossanitários. Dentre estes termos, o termo agrotóxico é o termo
utilizado pela legislação brasileira.
O artigo 1o, inciso II, da Lei no 10.925/2004, tem a seguinte redação:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de:
(...)
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas
matérias-primas;
Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que a operação de venda no
mercado interno terá a alíquota do PIS e da COFINS reduzida a zero
quando for referente a produto que: (i) seja um defensivo agropecuário; (ii)
seja classificado na posição 38.08 da TIPI.
A respeito da classificação dos produtos na posição 38.08 da TIPI, não há
controvérsia, haja visto ter sido informado pela própria Recorrente no
Relatório de Entradas apresentado à fiscalização (arquivo não paginável
inserido às fls. 191 do e-dossiê no 10010.060762/0317-37):
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

Acerca da matéria, a Lei no 10.925/2004 menciona “defensivos
agropecuários”, atribuindo-lhes os benefícios da redução a 0% (zero por
cento) das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
sobre a importação e a receita de venda no mercado interno. Além disso,
é obrigatório o reconhecimento como “defensivos agrícolas” para que
possam fazer jus ao benefício fiscal, cujos produtos, dependem,
obrigatoriamente, do respectivo registro perante o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.
A questão, portanto, reside na identificação ou não de tais produtos como
“defensivos agropecuários”, como defende a fiscalização:
No entanto, analisando as características apontadas pela própria interessada,
chega-se facilmente à conclusão de que os produtos em questão são defensivos
agropecuários. Segundo ela afirma, trata-se de produtos utilizados na assepsia e
desinfecção no setor de produção leiteira. Como exemplo, ela trouxe algumas
informações específicas a respeito da utilização do produto denominado
“Dermagel”, as quais são a seguir reproduzidas:
Utilizado como banho anti-séptico nos tetos (teat drip) na pós-ordenha, controla
e previne o surgimento de mastites pelo uso de princípios ativos naturais de
potente efeito antibacteriano.
A ação combinada do ácido láctico com ácido graxo de cadeia média e curta
consegue reduzir ao mínimo as populações microbianas (u.f.c.) no leite,
contribuindo na prevenção de mastites causadas por Staphilococcus aureus,
Streptococcus agaiactias e Carinebacterias.
Ora, essa descrição deixa evidente que se trata de um defensivo - produto
destinado à prevenção da ação danosa de seres vivos considerados nocivos (no
caso, bactérias) – destinado à utilização na atividade de pecuária leiteira. Nesse
ponto, é importante destacar que o dispositivo legal prevê a redução da alíquota a
zero para defensivos “agropecuários”, o que abrange não só os defensivos
“agrícolas”, mas também os voltados à “pecuária”, tais como os que estão sendo
aqui analisados.
A instância de piso aponta ainda que a Receita Federal do Brasil
pronunciou-se sobre o tema por meio da Solução de Consulta COSIT no
335, de 23/06/2017:
A Receita Federal do Brasil pronunciou-se sobre esse tema por meio da Solução
de Consulta COSIT no 335, de 23/06/2017, publicado no DOU em 25/07/2017,
cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS DEFENSIVOS AGROPECUÁRIOS.
ALÍQUOTA ZERO.
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

Para os fins previstos no art. 1o , II, da Lei no 10.925, de 2004, consideram-se
“defensivos agropecuários” os produtos que tenham registro pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), consoante preveem o art. 5o do
Decreto no 4.074, de 2002, e o art. 24 do Regulamento anexo ao Decreto no
5.053, de 2004.
Dispositivos Legais: Arts. 2o, 3o e 4o da Lei no 7.802, de 1989; art. 1o, II e § 2o, da
Lei no 10.925, de 2004; arts.1o a 3o e 12 do Decreto-lei no 467, de 1969; Decreto
no 2.376, de 1997; art. 5o, II, do Decreto no 4.074, de 2002; arts. 4o , 24 e 25 do
Anexo do Decreto no 5.053, de 2004; art. 1o , II e § 2o do Decreto no 5.630, de
2005; Decreto no 7.660, de 2011.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
DEFENSIVOS AGROPECUÁRIOS. ALÍQUOTA ZERO.
Para os fins previstos no art. 1o , II, da Lei no 10.925, de 2004, consideram-se
“defensivos agropecuários” os produtos que tenham registro pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), consoante preveem o art. 5o do
Decreto no 4.074, de 2002, e o art. 24 do Regulamento anexo ao Decreto no
5.053, de 2004.
Dispositivos Legais: Arts. 2o, 3o e 4o da Lei no 7.802, de 1989; art. 1o, II e § 2o, da
Lei no 10.925, de 2004; arts.1o a 3o e 12 do Decreto-lei no 467, de 1969; Decreto
no 2.376, de 1997; art. 5o, II, do Decreto no 4.074, de 2002; arts. 4o , 24 e 25 do
Anexo do Decreto no 5.053, de 2004; art. 1o , II e § 2o do Decreto no 5.630, de
2005; Decreto no 7.660, de 2011.
Conforme se extrai da Solução de Consulta, consideram-se “defensivos
agropecuários” os produtos que tenham registro pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), consoante preveem o art.
5o do Decreto no 4.074, de 2002, e o art. 24 do Regulamento anexo ao
Decreto no 5.053, de 2004. Vejamos o que estabelecem tais dispositivos:
Art. 5o Cabe ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:
I - avaliar a eficiência agronômica dos agrotóxicos e afins para uso nos setores
de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas
florestas plantadas e nas pastagens; e
II - conceder o registro, inclusive o RET, de agrotóxicos, produtos técnicos, pré-
misturas e afins para uso nos setores de produção, armazenamento e
beneficiamento de produtos agrícolas, nas florestas plantadas e nas pastagens,
atendidas as diretrizes e exigências dos Ministérios da Saúde e do Meio
Ambiente.
...
Art. 24. O produto de uso veterinário, produzido no País ou importado,
para efeito de licenciamento, deverá ser registrado no Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Para a DRJ, os antissépticos e desinfetantes destinados à utilização em
setores de ordenha (tanto os utilizados diretamente nos animais como os
destinados à limpeza e assepsia de equipamentos e instalações) são
considerados produtos de uso veterinário e, nessa condição estão sujeitos
a registro pelo MAPA.
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

A Recorrente, por sua vez, defende não há na descrição da NCM 38.08
qualquer referência aos produtos adquiridos, que tenham a característica
de “defensivo agrícola” nos termos da Lei n. 10.925/20049, e nem
poderia ser diferente haja visto o uso para assepsia e desinfecção
utilizados no setor de produção leiteira (ordenhas eletrônicas) dos
produtores de leite. Buscando provar que comercializa produtos não
classificados como “defensivos agropecuários”, sujeitos à alíquota zero,
apresenta o que segue:

Contudo, ainda que a Lei no 10.925/2004, tenha previsto a alíquota zero
sobre “defensivos agropecuários”, termo não utilizado pela TIPI,
acabando por abranger uma lista de produtos não necessariamente
idêntica aos da referida posição, entendo que os produtos ora em análise
são utilizados na pecuária (art. 24 do Regulamento anexo ao Decreto no
5.053, de 2004), com impactos na fauna e flora, consequentemente,
sujeitando-se a registro no MAPA.
Além disso, restou demonstrado que nas aquisições não houve o
pagamento das contribuições:
A título exemplificativo, pode-se consultar a nota fiscal eletrônica no 10.717 –
chave 3511 0503 6651 5700 0124 5500 1000 0107 1710 0001 1304 –, na qual é
possível verificar que as aquisições de U-20 IPV (Itens 3, 8, 23 e 24), Oxiclean
(Itens 7 e 11) e Dermagel (Itens 9, 10, 25 e 26) foram tributadas à alíquota zero
e, portanto, não se sujeitaram ao pagamento das contribuições.
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

Assim, devem ser mantidas as glosas sobre aquisições de mercadorias
não sujeitas à incidência da contribuição.
5.4. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
5.4.1 AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS
A glosa recai sobre aquisições de caixas de papelão, filme stretch, filme
shrink, fitas adesivas, palletes de madeira e outros, que são utilizados
apenas para o transporte das mercadorias, considerados pela Autoridade
Fiscal apenas para utilização apenas no transporte de mercadorias, tendo
sido mantida pela DRJ por se tratar de gasto posterior à finalização do
processo de produção:
Assim, as embalagens destinadas ao transporte de produtos elaborados – ou seja,
produtos acabados – não podem ser considerados insumos para fins de apuração
de créditos de PIS e COFINS, pois trata-se de bens utilizados após o término do
processo produtivo.
Nesse sentido, merecem destaque os itens 55 e 56 do Parecer Normativo no
5/2018:
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO
OU DE PRESTAÇÃO
A Recorrente, por sua vez, defende que os itens são utilizados em
diversas etapas do processo de produção, destacando trechos do Laudo de
Processo Produtivo:

Fl. 1457
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

Depreende-se que o crédito relativo à aquisição de embalagens de
transporte consideradas como embalagens externas utilizadas para
logística e comercialização do “produto acabado”, não reconhecido
porque tais seguem com os produtos acabados durante o transporte, de
modo que não podem ser incluídos no conceito de insumo.
No entanto, como dito, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios
de
essencialidade
ou
relevância,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para determinado processo produtivo, com base na concepção
de insumo construída pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no
julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR, que privilegiou a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Diante disso, entendo que os gastos com tais embalagens constituem
despesas essenciais e relevantes para a manutenção da qualidade dos
produtos fabricados pela Recorrente.
Com efeito, mostram-se intrínsecas ao processo de produção, com maior
importância no ramo alimentício, tendo em vista que o produto não teria
condições de ser escoado com a qualidade almejada se não fosse
embalado e acondicionado adequadamente.
No tocante aos conceitos de relevância e essencialidade, a Procuradoria
da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018, na qual
identifica no que consistem esses critérios em conformidade com o voto
da Ministra Regina Helena Costa:
(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da
Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da
essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

fundamentalmente, o produto ou serviço”, a)”constituindo elemento essencial e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço” ou “b) quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas
singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
Trata-se de um gasto indispensável para viabilizar o correto escoamento
da produção, preservando as características do produto final, que nessa
lógica, a meu ver, integra as etapas que resultam na comercialização do
produto, cuja falta privaria os produtos de qualidade, quantidade,
sobretudo à luz da singularidade da cadeia produtiva.
Ainda que se trate de posicionamento não pacificado no âmbito deste
Conselho, é certo que existem precedentes nesse sentido, vejamos:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2009 a
31/12/2009
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. O
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho. (...)
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE No âmbito do regime não cumulativo, independentemente
de serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens
utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em
condições de ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições,
são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos
básicos das referidas contribuições. (Acórdão no 3302-008.902, Data da Sessão
29/07/2020 Relator José Renato Pereira de Deus - grifei)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2008
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. Os
custos/despesas incorridos com embalagens para proteção do produto durante o
transporte, como plástico, papelão e espumas, enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp
no 1.221.170/PR. Assim, embalagens utilizadas para o manuseio e transporte
dos produtos acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou
relevância para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito
das contribuições. (Acórdão no 3301-009.494, Data da Sessão 16/12/2020
Relatora Liziane Angelotti Meira - grifei)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
ART. 17 DO DECRETO No 70.235/72. É preclusa a matéria não combatida em
manifestação de inconformidade, não devendo ser conhecida se suscitada em
grau de recurso.
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa
pelo indeferimento de pedido para juntada de documentos posteriormente à
apresentação da manifestação de inconformidade ou pelo indeferimento de
pedido genérico de perícia. Dispõe o Decreto no 70.235, de 1972, que a
apresentação de prova documental, com as exceções ali listadas, deve ser feita no
momento da manifestação de inconformidade e que se considera não formulado
o pedido de perícia quando não atendidos os requisitos exigidos em lei.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2010 a
31/12/2010
CRÉDITO.
CONCEITO
DE
INSUMO.
EMBALAGENS
DE
TRANSPORTE. No âmbito do regime não cumulativo, as embalagens de
transporte utilizadas no processo produtivo, com a finalidade de deixar o
produto em condições de ser estocado, transportado e/ou conservado são
consideradas insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos
das referidas contribuições.
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. TRANSPORTE DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. No âmbito do regime não
cumulativo, os custos/despesas incorridos com o transporte de produtos
acabados, entre estabelecimentos da mesma empresa enquadram-se na definição
de insumos e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
(Acórdão no 3201-008.360, Data da Sessão 29/04/2021 Redator designado
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - grifei)
Destaca-se ainda trecho do voto vencido da Conselheira Maysa de Sá
Pittondo Deligne:
No caso, todos os itens (Pallets, Chapas de Papelão, Filmes Cobertura e Filmes
Strech) se mostram essenciais para o acondicionamento, comercialização e
exportação dos produtos produzidos pela pessoa jurídica, se enquadrando
perfeitamente no conceito de insumo. Com efeito, as embalagens para transporte
se enquadram no critério da essencialidade como aquele que “diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto” cuja “falta lhes prive
de qualidade, quantidade e/ou suficiência”. (Processo no 13888.003890/2008-81)
Finalmente, com a devida quadra de separação entre os contextos fáticos,
encontra-se precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE O conceito de insumos,
deve ser visto de acordo com a interpretação ofertada no julgamento do Recurso
Especial n° 1.221.170-PR/STJ e no Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5/2018
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE. No âmbito do regime não cumulativo, independentemente
de serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens
utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em
condições de ser estocado, são considerados insumos de produção e, nessa
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

condição, geram créditos básicos das referidas contribuições. (Acórdão no
9303-011.240; Sessão de 10/02/2021, Relator Valcir Gassen; - grifei)
As glosas com embalagens de transporte que mantêm o produto em
condições adequadas para ser transportado, portanto, devem ser
revertidas no presente caso.
5.4.2 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA
Mais uma vez seguindo o informado pela instância de piso, os fretes ora
analisados são relacionados:
(i) transporte de produtos acabados para estabelecimento que desenvolve
atividades comerciais (maioria dos serviços glosados);
(ii) transporte de leite coletado junto a produtores rurais (serviços
prestados pela Transportadora Hey Ltda), que seria cabível apenas a
apuração de créditos presumidos, e não dos créditos básicos pleiteados
pela interessada.
Para a Autoridade Fiscal estaria ocorrendo a transferência de produtos
acabados, a justificar o indeferimento da apuração de créditos, enquanto
a Recorrente reitera que se trata de movimentação de matérias primas
(insumos) para suas unidades de beneficiamento1:
Outrossim, deve-se entender melhor a atividade agroindustrial da Recorrente
para certificar de que as despesas com transporte de carga são todas, sem
qualquer exceção, realizadas para a movimentação de matérias-primas entre
as unidades industriais e de beneficiamento.
Basta analisar o Laudo do Processo Produtivo que facilmente se comprova a
necessidade de deslocamento de um insumo/matéria-prima para uma das
unidades da Recorrente, tendo em vista a localização geográfica das plantas
industriais. Logo, não se tratam de deslocamento de produto final pronto
para comercialização, mas sim, insumos que serão utilizados em alguma das
unidades de beneficiamento.
Há no laudo, inclusive, fluxograma da distribuição de ração e matéria prima:
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

Entendo de modo diferente da instância de piso. As despesas com fretes
para o transporte de produtos intermediários, em elaboração (inacabados)
e acabados, entre os estabelecimentos do próprio contribuinte, integram o
custo
de
produção
dos
produtos
fabricados/vendidos
e,
consequentemente, se enquadram no conceito de insumos, nos termos do
inciso II do art. 3o, citados anteriormente.
Nesse sentido, o Acórdão n. 9303-009.047 – CSRF / 3a Turma, de 17 de
julho de 2019:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. Para conhecimento do Recurso
Especial, é necessária a comprovação de divergência jurisprudencial pelo
recorrente. Não é possível a verificação de divergência quando as discussões
travadas no acordão recorrido e no paradigma se referem a matérias diversas.
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

PIS/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE
FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. Cabe a
constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à
atividade do sujeito passivo. Além disso, deve ser considerado tratar-se de frete
na “operação de venda”, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX
e art. 15 da Lei n.o 10.833/2003.
Assim, as despesas com fretes contratados para o transporte de produtos
entre unidades da Recorrente devem gerar créditos.
5.7 AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS
Originalmente, tais glosas foram tratadas como bens incorporados ao
ativo imobilizado adquiridos de pessoa física:
Por este motivo, os bens incorporados ao ativo imobilizado que foram adquiridos
de pessoa física foram retirados da base de cálculo dos créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins.
A relação completa das notas fiscais glosadas pelos motivos mencionados neste
tópico estão em tabela anexa (“Imobilizado – Glosa – 2o trimestre – 2011”),
sendo que na última coluna da tabela estará a indicação “11”.
Já na defesa anterior, reiterada no recurso voluntário, a Recorrente afirma
tratar-se em verdade de pagamentos pela prestação de mão-de-obra de
pessoa física. Vejamos:
Conforme ressaltado anteriormente, o conceito de insumo na sistemática da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS deve ser
interpretado de forma extensiva, de modo que albergue todo e qualquer material
essencial ao processo produtivo da contribuinte. E é nesse diapasão que se pode
afirmar que a mão-de-obra é verdadeiro custo diretamente relacionado à
produção de bens, razão pela qual essas despesas, sem sombra de dúvida, devem
ser considerada como crédito das exações aqui em voga.
...
No caso em questão é inegável que serviços de instalação de granjas,
modernização do barracão e instalação das máquinas utilizadas no processo
produtivo são serviços essenciais para que a Recorrente cumpra a sua função
social.
Sendo assim, a glosa sobre aquisição de mão-de-obra de pessoas físicas deve ser
totalmente revertida.
Conforme atestado pela instância de piso e não impugnado pela
Recorrente, sequer houve prova para evidenciar a alegada contratação de
mão de obra.
Além disso, não há dúvida de que não houve a contratação de pessoa
jurídica para o fornecimento da mão-de-obra, mas sim a contratação de
trabalhadores avulso, pessoas físicas, com o subsequente repasse de
pagamentos a esses trabalhadores.
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

Nesse cenário, há evidente óbice legal para aproveitamento do crédito da
Contribuição ao PIS e da COFINS, em razão de valores relativos à mão
de obra repassados a pessoas físicas, seja pela vedação constante do § 2o
inciso I, do art. 3o:
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o , a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
Como também em relação ao enquadramento como insumo, que exige a
aquisição de pessoa jurídica:
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
Assim, deve ser mantido o acórdão recorrido quanto à matéria.
5.4.4 TOMADOR DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Originalmente, foram glosados créditos referentes a fretes cujos
conhecimentos de transporte eletrônicos apontam que o tomador de
serviços não teria sido a Recorrente, mas sim outra pessoa jurídica. Na
manifestação de inconformidade, a Recorrente se defendeu alegando que
teria suportado o ônus do custo do serviço, além de ter sido a destinatária
de fato do produto transportado.
Contudo, segundo a DRJ, tais alegações não estão comprovadas, uma vez
que nenhum documento teria sido anexado à manifestação.
Já no recurso, a Recorrente afirma que da análise da tabela Glosas - 4o
trimestre - 2013, indicação 11, verifica-se apenas uma operação com as
seguintes empresas participantes: Castrolanda Usina de Beneficiamento
de Leite e A & S Caminhões Ltda:

Diante disso, entende que a própria planilha elaborada pela fiscalização
já reconhecia como tomadora do frete a filial da Recorrente (Castrolanda
Usina de Beneficiamento de Leite), havendo evidente erro material no
fundamento de que não seria a tomadora do serviço de frete.
Por fim, defende a possibilidade de subcontratação de pessoas jurídicas
para realização dos serviços de frete, e o respectivo lançamento, por se
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

tratar de um serviço utilizado como insumo. Nesse sentido, anexa aos
serviços notas fiscais e demais documentos que comprovam que a
Recorrente é a tomadora do serviço, como exemplo:

Nada obstante reconhecer que os documentos não foram analisado pelo
juízo de primeira instância, entendo que a apreciação não implica em
supressão de instância, tratando-se de documentos fiscais, de modo que é
possível prosseguir com o julgamento nesta matéria, em harmonia com
os princípios da economia processual e da causa madura.
Em suma, entendo que a instrução na segunda instância supera a carência
probatória existente, de modo que sanada a ausência de provas no tocante
à Recorrente ser de fato tomadora dos serviços, entendo pela reversão
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

parcial da glosa, no tocante aos itens devidamente comprovados por meio
dos documentos acostados ao recurso.
Assim, reverto a glosa com serviço de frete pago à Transportadora A & S
Caminhões LTDA – ME.
5.5 ATIVO INTANGÍVEL
A Recorrente, desde o início, afirma que não aproveitou crédito
relativamente ao “ativo intangível”, como impôs a Autoridade Fiscal,
mas sim, sobre o ativo imobilizado destinado exclusivamente ao seu setor
industrial/produtivo, atrelado ao centro de custo para qual foi destinado o
produto – INSTALAÇÕES PARA O PROJETO PEPSICO UBL – que se
refere a unidade de beneficiamento de leite. Além disso, atribui o alegado
equívoco sobre as operações em razão da indicação do CFOP (material
para uso ou consumo), bem como em razão do nome do fornecedor, o
qual faz referência a prestação de serviço de automação:

...
Outrossim, a análise tão somente CNAE da empresa prestadora do serviço é
muito rasa para ver toda a gama dos produtos e serviços prestados pela empresa.
No entanto, devem-se interpretar tais aquisições através do centro de custo para
qual foi destinado o produto – INSTALAÇÕES PARA O PROJETO PEPSICO
UBL – que se refere a unidade de beneficiamento de leite.
Esses custos ocorreram especialmente para que a referida unidade recebesse a
habilitação para realizar exportações2, cujo um dos critérios é o investimento em
equipamentos para linha de produção, os quais foram instalados pela empresa
SCHIESS AUTOMACAO E COMERCIO LTDA.
Cumpre salientar que a referida empresa foi contratada para desenvolver
software do processo produtivo, especifico para suportar a diversidade dos
produtos indutrializados, buscando a qualidade, garantia e celeridade no

2 https://www.castrolanda.coop.br/release/usina-de-beneficiamento-de-leite-recebehabilitacao-para-exportar-16330
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

processo industrial ora automatizado, pois caso contrário não se aceitando o
desconto dos créditos para o processo industrial, a recorrente teria que voltar
para a forja e processos manuais, em um evidente retrocesso industrial.
Depreende-se da decisão recorrida que a glosa relativa a royalties e
serviços de “implantação e atualização de software” foi mantida por três
razões principais: i) por se tratar de bens do ativo intangível, para os
quais não havia previsão legal de apuração de créditos no período
analisado; ii) ausência de comprovação de que os produtos adquiridos
são destinados setor do processo produtivo e; iii) não seria possível
verificar que a empresa prestaria o serviço contratado tão somente pela
análise do CNAE:
A manifestante alega que não se trata de ativo intangível, mas sim de bens do
ativo imobilizado – equipamentos para a linha de produção - destinados ao seu
setor industrial/produtivo.
Essa alegação não merece ser acatada, pois não está amparada em nenhum
elemento de prova e, diferentemente do que afirma o contribuinte, a análise do
centro de custo ao qual o bem é destinado não é suficiente para demonstrar que
se trata de bem do ativo imobilizado.
Em consulta ao cadastro da empresa fornecedora na Receita Federal do Brasil
(CNPJ), verifica-se que a mesma desenvolve as seguintes atividades:

Observa-se que tanto a DRJ, quanto a Recorrente, reconhecem que o
crédito gira em torno de um programa de computador (software). A
questão é que a Recorrente, exatamente pela ausência de regramento
legal à época no tocante ao ativo intangível, cuja possibilidade de
apuração de créditos de PIS e COFINS sobre encargos de amortização só
se tornou possível com o advento da Lei no 12.973/2014, o fez como
parte do ativo imobilizado.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
A Recorrente, portanto, reitera que os valores glosados pela fiscalização
referem-se à aquisição de software, aplicado diretamente no setor de
fabricação de produto final. Ao mesmo tempo, altera o fundamento,
defendendo o enquadramento como insumo, e não mais pela integração
ao ativo imobilizado da empresa, nos termos do art. 3o da Lei no 10.833,
de 2003 inciso VI.
Nesse cenário, primeiramente, a meu ver, extrapola a Autoridade Fiscal
quando discorda da forma de creditamento por intermédio da revisão de
validade de situação plenamente constituída, utilizando-se para tanto de
fundamento legal sequer vigente à época dos fatos. E mais, no momento
seguinte, nega in totum o direito ao crédito.
Ocorre que, eventual edição de norma nova, vale para o futuro, ou seja,
não pode retroagir, especialmente quando o contribuinte seguiu a
orientação que vigorava à época da apuração do crédito.
Conforme suscitado desde a manifestação de inconformidade, o software
adquirido tinha por objeto a automação industrial, definida como uma
série de tecnologias que utilizam sistemas e dispositivos de controle,
como robótica e softwares, para automatizar processos e equipamentos
industriais, neste caso utilizados em unidades de beneficiamento de leite.
Nesse cenário, há de se considerar o entendimento delineado na Solução
de Consulta SRRF08/Disit no 120, de 2012, despesas com programa de
computador poderiam conferir direito a créditos da não cumulatividade
do PIS e da Cofins em se tratando “de programa responsável pelo direto
funcionamento de uma máquina ou de um equipamento que integra a sua
linha de produção”, assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL
-
COFINS
DIREITO
A
CRÉDITOS.
DEPRECIAÇÃO DO VALOR DE PROGRAMAS ADQUIRIDOS POR
INDUSTRIA. SERVIÇOS DE “MANUTENÇÃO” DE PROGRAMAS.
Ensejam apuração de créditos de Cofins por uma pessoa jurídica industrial
os encargos de depreciação de programa de computador tão-somente no
caso de programa responsável pelo direto funcionamento de uma máquina
ou de um equipamento que integra a sua linha de produção. Integram o valor
do programa a depreciar os montantes despendidos com sua aquisição e licença
de uso, ou desenvolvimento, com a aquisição de atualização e/ou extensão de
licença de uso, com serviços de instalação e atualização, e com serviços de
“manutenção” que impliquem aumento de vida útil do programa em mais de um
ano. Os valores despendidos por pessoa jurídica industrial em serviços de
“manutenção” de programas de computador lhe ensejam apuração de créditos de
Cofins, na forma do art.3o, II, da Lei no10.833, de 2003, tão-somente se tais
programas tiverem o acima referido emprego em máquina ou em equipamento
que integra a sua linha de produção e, cumulativamente, esses serviços de
“manutenção” não tenham por efeito aumento de vida útil do programa que
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

ultrapasse um ano. Dispositivos Legais: Art. 3o, II, VI, e §1o, III, da Lei no
10.833, de 2003; art.301 do Decreto no 3000 (RIR), de 1999; IN SRF no 404, de
2004, art. 8o, I, b, III, a, e § 4o; art.2o, ADI SRF no04, de 2007.
Isto posto, devem ser revertidas as glosas para apuração de créditos sobre
encargos de depreciação de programa de computador, tal qual pleiteado
originalmente pela Recorrente.
5.6 BENS DO ATIVO IMOBILIZADO – MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
A glosa foi mantida pela inexistência de comprovação de que os itens
correspondem a produtos utilizados diretamente no setor de produção da
empresa, à luz do disposto nos artigos 3o, VI, e 15 da Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(....)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
(....)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004):
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
No presente caso, o contribuinte limitou-se a alegar que os itens glosados
correspondem a produtos utilizados diretamente no setor de produção da
empresa, mas não apresentou provas nem argumentos hábeis para refutar a
conclusão da autoridade fiscal de que se trata de bens relacionados a atividades
intermediárias, para os quais não há direito de apuração de créditos. Portanto,
a glosa deve ser mantida.”
Conforme indicado pela Autoridade Fiscal, os itens referem-se a
varredora de piso, peças do equipamento de ventilação, lavadoras, porta
automática, porta vectorflex, secador de gás, bomba de incêndio,
máquina de cortina guincho, lav 500 lavadora, lavadora com motor,
betoneira portátil, lavadora wap, chuveiro e lava olhos, fragmentadora
aurora e máquina de pré-limpeza.
Sobre o uso dos equipamentos, a Recorrente apresenta o seguinte
descritivo:
As máquinas de cortina guincho são utilizados para subir e descer as cortinas das
granjas de suínos com o efeito de aclimatizar o ambiente.
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

Os ventiladores são utilizados nas granjas de suínos com a tarefa de diminuir o
calor interno das pocilgas, bem como nos silos e armazéns para aclimatizar o
ambiente para manter a temperatura adequado ao produto armazenado.
Quanto as bombas de inocência, principalmente nas instalações onde existem
fornalhas, silos, caldeiras e industrias, no atendimento aos requisitos legais do
corpo de bombeiros, para enfim obter os alvarás de funcionamento.
Quanto aos pisos, isto se faz necessário a manutenção das instalações prediais,
para locomoção interno da movimentação das mercadorias, trânsito de pessoas,
caso em contrário haveria cratera dentro dos prédios, e principalmente nas
granjas suínos onde referidos animais são roedores e por questão fito sanitários
devem ser mantidos em condições ideias o piso das pocilgas.
O mesmo se aplicas as máquinas lavadores, cujo função é manter os ambientes
limpos para evitar a proliferação de pragas e doenças, protegendo os ambientes
para armazenar, beneficiar grãos ou na criação de suínos, por questões de saúde
pública e normas ambientais internacionais.
Dada a singela justificativa para a glosa, bem como a sua manutenção,
que em nenhum momento adentrou o processo produtivo da Recorrente,
entendo que o requisito legal que exige, que as máquinas, os
equipamentos sejam passíveis de ativação e que sejam empregados na
produção, tendo sido atendido o ônus probatório em relação aos itens
descritos e contextualizado pela Recorrente: máquinas de cortina
guincho; ventiladores (peças do equipamento); bombas de inocência;
lavadores e varredora de piso e máquina de pré-limpeza. Ressalvando,
desde que observados os requisitos da lei, quanto ao eventual direito à
depreciação.
Em relação a betoneira portátil; porta vectorflex, secador de gás,
chuveiro e lava olhos e fragmentadora aurora, a recorrente não detalha
em seu recurso a sua essencialidade e relevância como o fez nas rubricas
mencionadas no destaque do recurso.
Concluo pelo parcial provimento para máquinas de cortina guincho;
ventiladores (peças do equipamento); bombas de inocência; lavadores e
varredora de piso e máquina de pré-limpeza. Ressalvando, desde que
observados os requisitos da lei, quanto ao eventual direito à depreciação.
5.7 BENFEITORIAS SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
Foram apurados créditos em relação a benfeitorias em imóveis próprios e
de terceiros com base no valor de aquisição, em 24 parcelas.
A glosa foi mantida sob o fundamento de que o direito ao creditamento
previsto no art. 3o, VII, § 1o, III, da Lei no 10.833/2003 somente se refere
a hipótese de “edificações” incorporadas ao ativo imobilizado, não
havendo previsão relativo a benfeitorias com base no valor de aquisição e
nem no prazo de dois anos.
A Recorrente, por sua vez, insiste que a apuração de créditos no prazo de
vinte e quatro meses sobre o valor de benfeitorias efetuadas em imóveis
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

registrados no ativo imobilizado teria amparo legal no art. 6o da Lei no
11.488/2007, verbis:
Art. 6o As pessoas jurídicas poderão optar pelo desconto, no prazo de 24
(vinte e quatro) meses, dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins de que tratam o inciso VII do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e o inciso VII do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, na hipótese de edificações incorporadas ao ativo
imobilizado, adquiridas ou construídas para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Os créditos de que trata o caput deste artigo serão apurados mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, ou do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, conforme o caso, sobre o valor correspondente a 1/24 (um
vinte e quatro avos) do custo de aquisição ou de construção da edificação.
§ 2o Para efeito do disposto no § 1o deste artigo, no custo de aquisição ou
construção da edificação não se inclui o valor:
I - de terrenos;
II - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
III - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições previstas no caput deste artigo em decorrência de imunidade, não
incidência, suspensão ou alíquota 0 (zero) da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins.
§ 3o Para os efeitos do inciso I do § 2o deste artigo, o valor das edificações deve
estar destacado do valor do custo de aquisição do terreno, admitindo-se o
destaque baseado em laudo pericial.
§ 4o Para os efeitos dos incisos II e III do § 2o deste artigo, os valores dos custos
com mão-de-obra e com aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento das contribuições deverão ser contabilizados em subcontas distintas.
§ 5o O disposto neste artigo aplica-se somente aos créditos decorrentes de
gastos incorridos a partir de 1o de janeiro de 2007, efetuados na aquisição de
edificações novas ou na construção de edificações.
§ 6o Observado o disposto no § 5o deste artigo, o direito ao desconto de crédito
na forma do caput deste artigo aplicar-se-á a partir da data da conclusão da obra.
(g.n)
No entanto, conforme alertado desde a etapa de fiscalização, o próprio
dispositivo legal apontado faz referência direta a “edificações”
incorporadas ao ativo imobilizado, não havendo previsão de sua
aplicação no caso de “benfeitorias”. Além disso, o § 5o estabelece que o
disposto no artigo aplica-se somente aos créditos decorrentes de gastos
efetuados na “aquisição de edificações novas ou na construção de
edificações”.
Assiste razão à instância de piso quando reforça que a opção para o
cálculo do crédito sobre o valor de aquisição no prazo de 2 anos é apenas
para máquinas, aparelhos, instrumento e equipamentos, novos,
relacionados nos Decretos no 4.955, de 15 de janeiro de 2004, e no 5.173,
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

de 6 de agosto de 2004, conforme disposição constante do Decreto no
5.222, de 30 de setembro de 2004, adquiridos a partir de 1o de outubro de
2004, destinados ao ativo imobilizado e empregados em processo
industrial do adquirente, citados no inciso II do § 2o Instrução Normativa
SRF no 457/04:
"Art. 1o As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), em relação aos serviços e bens adquiridos no País ou
no exterior a partir de 1o de maio de 2004, observado, no que couber, o disposto
no art. 69 da Lei no 3.470, de 1958, e no art. 57 da Lei no 4.506, de 1964, podem
descontar créditos calculados sobre os encargos de depreciação de:
I - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado para
utilização na produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços; e
II - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa.
§ 1o Os encargos de depreciação de que trata o caput e seus incisos devem
ser determinados mediante a aplicação da taxa de depreciação fixada pela
Secretaria da Receita Federal (SRF) em função do prazo de vida útil do
bem, nos termos das Instruções Normativas SRF no 162, de 31 de dezembro
de 1998, e no 130, de 10 de novembro de 1999.
§ 2o Opcionalmente ao disposto no § 1o, para fins de apuração da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, o contribuinte pode calcular créditos sobre o valor
de aquisição de bens referidos no caput deste artigo no prazo de:
I - 4 (quatro) anos, no caso de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado; ou
II - 2 (dois) anos, no caso de máquinas, aparelhos, instrumentos e
equipamentos, novos, relacionados nos Decretos no 4.955, de 15 de janeiro de
2004, e no 5.173, de 6 de agosto de 2004, conforme disposição constante do
Decreto no 5.222, de 30 de setembro de 2004, adquiridos a partir de 1o de
outubro de 2004, destinados ao ativo imobilizado e empregados em processo
industrial do adquirente.”
Em sede recursal, a argumentação é de que teria havido suposto erro
material, uma que não se trata de despesas “com manutenção de
edifícios”, mas sim “benfeitoria em imóveis próprios”, que seria
autorizado pelo o inciso VII, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;”
Novamente, do próprio teor do dispositivo legal citado, verifica-se o
descabimento parcial, haja visto à indicação de “benfeitorias em imóveis
de terceiros”, ou seja, em não se tratando de edificações novas ou de
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

construções de edificações, não é possível o “desconto acelerado”, o que
fulmina o direito pleiteado pela Recorrente, de modo que os créditos
devem ser calculados de acordo com a depreciação em função do prazo
de vida útil do bem, seguindo a regra geral prevista no art. 3o, VII, § 1o,
III, da Lei no 10.833/2003.
Nesse sentido, cita-se decisão recente:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/04/2013 a
30/06/2013
EDIFICAÇÕES/BENFEITORIAS.
DEPRECIAÇÃO
ACELERADA. CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE. O desconto
de créditos sobre os custos/despesas com encargos de depreciação acelerada de
bens do ativo imobilizado, utilizados nas atividades da empresa, no prazo de 48
(quarenta e oito) meses, aplica-se somente a máquinas e equipamentos e, no
prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a edificações novas e a construções de
edificações. (...)
(Acórdão no 3301-012.748 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Sessão de 28 de junho de 2023.
Isto posto, devem ser integralmente mantidas as glosas.
5.7 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
Neste ponto, a glosa se refere a valores de “contribuição para
iluminação
pública”,
“demanda
contratada”
e
“custo
de
disponibilização do sistema”, que segundo a DRJ não poderiam ser
objeto de creditamento, sendo possível reconhecer apenas o direito ao
crédito referente a energia elétrica consumida, nos termos do art. 3o, IX,
da Lei no 10.637/2002, e o art. 3o, III, da Lei no 10.833/2003:
Portanto, mostra-se correta a glosa dos créditos apurados pela interessada em
relação aos valores constantes das faturas de energia elétrica concernentes a
“contribuição para iluminação pública”, “demanda contratada” e “custo de
disponibilização do sistema”.
Não procede a alegação de que a autoridade fiscal deveria ter se aprofundado na
análise do contrato de fornecimento de energia para saber se a “demanda
contratada” foi ou não efetivamente utilizada.
Ora, a existência de valores discriminados nas faturas como “demanda
contratada” indicam que não se trata de energia efetivamente consumida. Essa
informação é suficiente para justificar a glosa. Caberia à contribuinte apresentar
prova em contrário, ou seja, demonstrar que o valor em questão se refere a
energia consumida.
A Recorrente defende se enquadrar como “consumidor intensivo”, cuja
atividade necessita de alta tensão:
Primeiramente, cumpre explicitar que a demanda contratada surgiu para suprir as
necessidades dos chamados consumidores intensivos, indústrias, “shopping
centers” e outras pessoas jurídicas que, por sua atividade, necessitam de uma alta
tensão, como no caso da Recorrente.
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

Dessa forma, é necessária uma rede de alta potência, com linhas de transmissão
que operam em alta tensão e condutores com grandes bitolas. Isto porque, quanto
mais intenso é o consumo da energia em dado espaço de tempo, maior é a
potência utilizada e, consequentemente, a intensidade do fluxo da energia.
Como a intensidade do consumo depende da potência do aparelho em
funcionamento e do tempo em que permanece ligado, quanto maior é a carga
instalada, maiores serão os investimentos necessários para que a rede possa
suportar um intenso fluxo da energia, segundo as peculiares necessidades de cada
consumidor.
No caso da agroindústria é evidente que o consumo e necessidade de
disponibilidade de energia é necessária em grande quantidade.
Reproduz ainda trechos da Nota Técnica no 115/2005 de 18/4/05 da
Aneel, que definiria a metodologia para as concessionárias,
permissionárias e autorizadas de distribuição adicionarem à tarifa de
energia elétrica homologada pela ANEEL os percentuais relativos ao
PIS/PASEP e a COFINS, em razão das alíquotas destes tributos terem
sofrido alterações representativas, com a alteração da sistemática de
apuração dos referidos tributos, sistema cumulativo para o não
cumulativo:
“considerando a decisão da Diretoria da ANEEL na 9a Reunião Pública
Ordinária, realizada em 14/03/2005 (Processo n° 48500.003826/04-03), que
aprovou por unanimidade o modelo de aditivo ao contrato de concessão, que
entre outros aspectos excluiu o PIS/PASEP e a COFINS do cálculo das receitas
das concessionárias, permissionárias e autorizadas de distribuição de energia
elétrica, doravante denominadas como “agentes de distribuição”, a presente Nota
Técnica tem como objetivo propor: a) metodologia para inclusão às tarifas
homologadas pela ANEEL dos valores devidos pelos agentes de distribuição
a título de PIS/PASEP e COFINS; e b) critérios e metodologia a serem
observadas pelos agentes de distribuição para cálculo e validação pela
fiscalização/ANEEL, dos impactos positivos ou negativos, decorrentes da
majoração das alíquotas e alteração do sistema de apuração do PIS/PASEP e
da COFINS, desde dezembro/2002, até a exclusão desses tributos da tarifa”.
Mais a frente a referida nota técnica prevê:
...
“IV. METODOLOGIA E CRITÉRIOS 19. As alíquotas efetivas do
PIS/PASEP e da COFINS serão apuradas pelos agentes de distribuição,
para serem adicionadas ao valor da tarifa homologada pela ANEEL,
conforme a seguinte metodologia: - Para os agentes de distribuição que
migraram do sistema cumulativo para o não cumulativo, apurar a base de cálculo
e as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS com os dados a seguir discriminados
1. Base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS
Composição da base para cálculo do PIS/PASEP e da COFINS no mês de
referência Valor em R$ (1) Receita de Fornecimento (2) Receita de Suprimento
(3) Receita de Uso do Sistema de Distribuição (4) Total da Receita (1 + 2 +3) (5)
Total de Créditos (6) Base para cálculo do PIS/PASEP e da COFINS – (4 – 5)
2.Apuração das alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS Apuração das Alíquotas
no mês de referência Valor / Percentual (1) Total da Receita (apurada na linha 4
do quadro anterior) (2) Base para cálculo do PIS/PASEP (Receita – Créditos) (3)
Base para cálculo da COFINS (Receita – Créditos) (4) Valor do PIS/PASEP
apurado (1,65% x Base para cálculo do PIS/PASEP (2)) (5) Valor da COFINS
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

apurada (7,6% x Base de cálculo da COFINS (3)) (6) Alíquota efetiva do
PIS/PASEP (4 / 1) (7) Alíquota efetiva da COFINS (5 / 1) 3. As alíquotas
apuradas no quadro anterior (mês de referência), deverão ser utilizadas conforme
tabela estabelecido a seguir: Mês de Referência Mês de utilização das alíquotas
Janeiro Março Fevereiro Abril Março Maio Abril Junho Maio Julho Junho
Agosto Julho Setembro Agosto Outubro Setembro Novembro Outubro
Dezembro Novembro Janeiro Dezembro Fevereiro 20. Apurada a alíquota e
definida a forma de aplicação, os agentes de distribuição deverão utilizar as
seguintes fórmulas, conforme a opção tributária e ou a forma de constituição da
empresa. - Agentes de distribuição sob o regime do sistema de apuração não
cumulativo do PIS/PASEP e da COFINS: Valor com a inclusão das alíquotas do
PIS/PASEP e da COFINS = Tarifa homologada pela ANEEL (1- (Alíquotas
efetivas do PIS/PASEP + COFINS)) - Agentes de distribuição que permanecem
com a alíquota cumulativa, ou, seja fixa: Valor com a inclusão das alíquotas do
PIS/PASEP e da COFINS = Tarifa homologada pela ANEEL (1- (Alíquotas
nominais do PIS/PASEP + COFINS)) - Agentes de distribuição enquadrados
como cooperativas que possuem consumidores não associados à cooperativa:
Valor com a inclusão das alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS = Tarifa
homologada pela ANEEL (1- (Alíquotas nominais do PIS/PASEP + COFINS))
24. Os agentes de distribuição enquadrados como cooperativas, que por ações
judiciais em função de interpretação da legislação não vêem calculando e
recolhendo o PIS/PASEP e a COFINS dos consumidores associados, não
deverão adicionar às tarifas homologadas pela ANEEL os percentuais relativos
aos citados tributos.”
Em precedente recente neste CARF, a Turma 3401 em decisão proferida
em setembro/2022, reverteu a glosa sobre o dispêndio com a demanda
contratada por não constituir “opção ou uma discricionariedade do
consumidor, pois tem caráter obrigatório, cujo intuito é o não
comprometimento do próprio funcionamento do estabelecimento, tendo
também caráter social, uma vez que o sistema elétrico se encontra
concebido de forma a atender satisfatoriamente a toda a sociedade”, de
relatoria do Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco no
Acórdão no 3401-010.649 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária.
Assim, entendendo da mesma que do Relator, utilizo-me de alguns
excertos do bem fundamentado voto como razões de decidir:
A Fiscalização, amparada no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e no
inciso III do art. 3o da Lei no 10.833/20032, concluiu que o direito ao crédito sob
comento se restringia à energia elétrica efetivamente consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica. Nesse sentido, no entendimento do agente
fiscal, tal direito não se estendia ao valor total da fatura de energia elétrica,
pois deviam ser glosados os créditos relativos às rubricas identificadas como
“taxas de iluminação pública”, “demanda contratada”, “juros”, “multa”,
dentre outros, por se encontrarem dissociadas da energia elétrica
efetivamente consumida.
Em relação à demanda contratada, a decisão de permitir o desconto de
crédito em relação a ela se deveu ao fato de que se tratava de dispêndio
imanente ao consumo de energia elétrica e não um acréscimo decorrente da
mora no pagamento ou um tributo instituído pelo poder público.
A demanda contratada é conceituada como a “demanda de potência ativa a ser
obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve
ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento,
expressa em quilowatts (kW)”3, nos termos da Resolução Normativa Aneel no
401, de 9 de setembro de 2010.
A “demanda contratada se aplica a unidades ligadas à alta tensão (Grupo A) e é
utilizado como parâmetro no contrato de fornecimento de energia elétrica da
unidade consumidora. Isto traz um compromisso do consumidor de alta tensão
em se manter dentro dos limites de demanda contratada especificada em
contrato. Evitando-se assim que haja uma sobrecarga no sistema por falta de
planejamento por parte do consumidor em relação à sua demanda contratada de
energia.” Havendo consumo superior ao contratado, “a concessionária cobrará
uma multa pelo excesso, em que a tarifa aplicada será 3x o valor da demanda
“normal” vigente.”
Constata-se, portanto, que o dispêndio com a demanda contratada não se
refere a uma opção ou uma discricionariedade do consumidor, pois tem
caráter obrigatório, cujo intuito é o não comprometimento do próprio
funcionamento do estabelecimento, tendo também caráter social, uma vez
que o sistema elétrico se encontra concebido de forma a atender
satisfatoriamente a toda a sociedade.
Nesse sentido, em relação às faturas de energia elétrica, afasta-se a glosa do
crédito decorrente da demanda contratada.
A disponibilização de potência mínima, portanto, configura imposição da
ANEEL no tocante à quantidade de potência que a distribuidora deve
assegurar, tendo como parâmetro o perfil de consumo, cuja contratação
depende, intrínseca e fundamentalmente, o processo produtivo da
Recorrente, ou seja, a demanda contratada, não apenas integra, como
constitui elemento estrutural e inseparável do processo produtivo,
impassível de subtração, atendendo aos critérios da relevância e
essencialidade.
Ainda que o referido voto tenha se limitado à análise do crédito relativo à
demanda contratada, entendo que a mesma lógica de enquadramento
como insumo aplica-se ao custo efetivamente suportado pela Recorrente
no tocante à disponibilização do sistema, haja visto que quanto maior a
demanda de potência do consumidor, maior o investimento necessário
para a disponibilização da energia, mantendo-se o adequado
dimensionamento de redes, transformadores, por exemplo.
Para não ficar apenas no precedente citado, trago o Acórdão 3201-
007.437, desta Turma, em sessão realizada em 17/11/2020, sob outra
formação, onde acompanhei o Relator, ex-Conselheiro Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, dando provimento, no qual passo reproduzir a ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE
JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

No regime não cumulativo das contribuições, o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso
repetitivo, veio ao encontro da posição intermediária desenvolvida na
jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do Regimento
Interno deste Conselho, tem aplicação obrigatória.
ENERGIA
ELÉTRICA.
CRÉDITO.
DEMANDA
CONTRATADA.
POSSIBILIDADE.
O dispêndio com a demanda contratada, incluído na fatura de energia, é inerente
ao consumo da energia elétrica, tem caráter obrigatório e é uma forma de garantir
o seu fornecimento, razão pela qual ele deve ser considerado para fins de
aproveitamento de crédito da contribuição não cumulativa.
(...)
Contudo em relação à Contribuição para Iluminação Pública, recorro
novamente ao Acórdão no 3201-007.437, no qual foi mantida a glosa,
onde “Em votação sucessiva, durante a sessão, a maioria votou por
reverter somente a glosa sobre a demanda contratada. Logo, as glosas
sobre os custos acessórios foram mantidas, considerando que a
legislação não autoriza o desconto de crédito em relação a tais
dispêndios”.
Portanto, não assiste razão à Recorrente em sua irresignação, pois mesmo
considerando a interpretação vigente para o conceito contemporâneo de
insumo, não se coaduna com a ideia de essencial ao seu processo
produtivo, e, assim, ser suscetível de geração de crédito a despesa
relativa à taxa de iluminação pública.
Diante o exposto, enquadrando-se como insumos, entendo que devem
gerar créditos os custos comprovadamente suportados pela Recorrente a
título de demanda contratada e custo de disponibilização do sistema.
5.8 AQUISIÇÕES NÃO IDENTIFICADAS
Sobre esse tópico, concluiu a fiscalização que na planilha apresentada
pelo contribuinte em resposta à Intimação, foram detectadas algumas
aquisições sem as informações necessárias para a sua correta
identificação (sem número de nota, sem descrição de fornecedor), e, por
este motivo foram retiradas da base de cálculo dos créditos.
Ao abordar o assunto, a recorrente alega que se trata da instalação de
uma linha de produção de uma máquina da Tetra Pak e, por isso, na
realidade foi necessário realizar diversas compras de peças para
montagem da produção, sendo complexo levantar todas as notas de
compra.
Ocorre que a ausência de documentos comprobatórios impede a análise
do direito creditório, visto que, nos termos do artigo 170 do CTN, “a lei
pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos.”
Nesse sentido, na ausência de comprovação, deve ser mantida a glosa.
5.9 TRANSPORTE DE CARGAS
No relatório fiscal que trata do Despacho Decisório a glosa sobre o
transporte de carga foi realizada porque o serviços descritos tratam em
verdade de transporte de funcionários, vejamos como a fiscalização
fundamentou:
7. Transporte de funcionários Apesar de descrito na planilha do contribuinte
como “serviço de transporte de carga”, verificou-se que diversos destes itens
referem-se, na verdade, a serviço de transporte de funcionários.
Da mesma forma que no item anterior, não há previsão legal para o
aproveitamento de créditos nos casos de transporte de funcionários.
A relação completa das notas fiscais glosadas pelos motivos mencionados neste
tópico estão em tabela anexada a este parecer (Glosas – 3o trimestre – 2012),
sendo que na última coluna da tabela estará a indicação “7”.
De igual maneira o julgador de piso destacou que “essa glosa deve ser
mantida, haja vista que se trata de gastos destinados a viabilizar a mão
de obra, o que não pode ser considerado insumo, conforme itens 130 a
134 do Parecer Normativo no 5/2018”.
Ocorre que ao apresentar o Recurso Voluntário o recorrente não trata do
transporte de funcionários e de forma inovadora apresenta o argumento
de que “restou comprovado que a manutenção da glosa sobre frete do
transporte de cargas é totalmente indevida, tendo em vista que há
comprovação nos autos de que o frete foi adicionado ao valor do insumo
e não registrado como transporte de passageiros (e-fls 552). Ocorre que
a comprovação alegada não se deu de forma exauriente, visto que o
argumento foi apresentado apenas em sede recursal, não havendo no bojo
do processo, em especial na manifestação de inconformidade, qualquer
alegação sobre as referidas notas, ora apresentadas apenas de forma
exemplificativa.
Nesse sentido, considerando que já expressei o meu entendimento como
indevido o crédito sobre transporte de funcionários e ainda que o
transporte de cargas não foi amplamente discutido nesse processo ao
ponto de ser possível aferir a liquidez e certeza do crédito, mantenho a
glosa como lançada.
5.10 CRÉDITO PRESUMIDO BATATA
A Recorrente pretende apurar crédito presumido relativo à aquisição de
batatas utilizadas para a produção de batatas fritas classificadas no
código NCM 2005.20.00, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004:
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

No entanto, o produto não consta do rol listado no dispositivo, a seguir
transcrito:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos
03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03,1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30,
12.01 e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Para defender a fruição do crédito presumido, afirma a Recorrente que o
rol
de
mercadorias
teria
caráter
meramente
exemplificativo,
considerando-se a batata como um insumo aplicado e integrado a tantos
outros insumos que vêm a compor o produto final da Recorrente, a partir
de uma interpretação finalística do princípio da não cumulatividade, não
repetindo em sede de recurso a alegação quanto ao suposto equívoco na
classificação, trazida na manifestação de inconformidade:
Com o devido respeito, a normatividade do “crédito presumido” em relação à
aquisição de batatas não é um rol taxativo em relação ao produto produzido pelo
contribuinte.
A Recorrente atende todos os requisitos para fruição do crédito presumido pela
aquisição da batata junto ao produtor pessoa física, tendo em vista ser uma
empresa agroindustrial e que industrializa a batata produzindo um novo produto
com destinação a alimentação humana.
Nesse sentido, a Lei no 10.925, que permite o creditamento de PIS/COFINS em
diferentes percentuais, determina que seja observado o produto final para que
ocorra a devida incidência das contribuições, como também a finalidade que
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

motivou da sua concessão, que é a redução do custo tributário para quem produz
alimento.
Em outras palavras, a legislação do Cofins e da Contribuição ao PIS não atrela
que o crédito deva ser efetuado tomando-se por referência o tratamento dado a
operação anterior, mas, sim, a destinação que é dada ao insumo dentro do
processo produtivo do contribuinte que realizará o crédito.
Nesse sentido, a batata é um insumo aplicado na produção de produtos
tributados, pois os mesmos se integram a tantos outros insumos que vem a
compor o produto final da Recorrente, como por exemplo a batata frita e outros
derivados.
Cumpre, também, salientar que o inciso III, do §3o do art. 8o, da Lei no 10.925,
permite a possibilidade de creditamento: onde a batata in natura se caracteriza
como um insumo para a produção, do produto tributado, mesmo que seja na
NCM 2005.20.200, e que é a que consta nos documentos fiscais. Vejamos:
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições,
de alíquota correspondente a: (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide
Medida Provisória no 609, de 2013) (Vide Lei no 12.839, de 2013)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002 , e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 , para
os demais produtos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
Nada obstante os argumentos lançados, a meu ver, assiste razão à
instância de piso ao afirmar que o núcleo da previsão normativa é a
produção de determinados produtos fabricados a partir da aquisição de
insumos, sendo que o item batata frita não está contemplado no art. 8o da
Lei no. 10.825/2004. Ou seja, a concessão do crédito presumido está
condicionada à produção dos tipos ali tipificados, classificados nas NCM
listadas e destinados à alimentação humana ou animal. Logo, se o
produto final não atender a tais critérios, não haverá direito ao crédito.
No tocante ao pedido subsidiário, sequer justificado, no tocante à
permissão para o desconto de 35% (trinta e cinco por cento) de crédito
presumido, descrito no inciso III, do §3o do art. 8o, da Lei no 10.925, o
mesmo não será analisado por se tratar de evidente inovação.
Dessa feita, a glosa deve ser mantida.
5.12 CRÉDITO PRESUMIDO SOJA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO
Nesta glosa, foi considerada indevida a apuração de crédito presumido
sobre a aquisição de soja in natura remetido à empresa Cargill Agrícola
S/A para produção, por encomenda, de “óleo bruto de soja degomado”.
Ou seja, neste caso embora o óleo de soja (posição 15.07 da NCM) esteja
entre os produtos listados no citado art. 8o da Lei no 10.925/2004, o
crédito seria concedido apenas para pessoas jurídicas que efetivamente
“produzam” as mercadorias ali discriminadas.
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

Resumidamente, a Recorrente defende que o termo “industrialização”
não diz respeito unicamente à hipótese em que o próprio contribuinte
realize a fabricação de sua mercadoria, alcançando também a
industrialização por encomenda, como operação que modifique o
acabamento, a apresentação, finalidade, aperfeiçoamento para consumo
de respetivo material. Além disso, a remessa da soja in natura para
transformação em óleo bruto degomado não poderia justificar a glosa,
uma vez que o referido óleo retornaria aos seus estabelecimentos, sendo
utilizado na produção de mercadorias de origem animal ou vegetal:
Em resumo, o que ocorre no processo produtivo da Recorrente é o seguinte:
Primeiramente, a compra de soja in natura, na sequência os produtos são
remetidos para a industrialização na Cargil, em Ponta Grossa.
Após a industrialização é obtido o óleo de soja degomado, sendo este produto
vendido no mercado interno ou utilizado em produtos do processo produtivo, já o
sub produto desta operação, o “farelo de soja”, é devolvido para a Recorrente.
Ao final, o farelo de soja recebido é utilizado como matéria prima na
industrialização das rações produzidas pelas fábricas, ou seja, é inegável que é
tanto o óleo quanto o farelo de soja são utilizados como insumos.
Ou seja, deve-se analisar destinação que é dada ao insumo dentro do
processo produtivo da contribuinte que realizará o crédito, tendo em vista
que a legislação do Cofins e da Contribuição ao PIS não atrela que o crédito
deva ser efetuado tomandose por referência o tratamento dado a operação
anterior, mas sim ao produto final, como já relatado no tópico anterior do
presente recurso.
Nesse sentido, o sub produto da industrialização, o farelo de soja, é um insumo
aplicado na produção de produtos tributados, pois os mesmos se integram a
tantos outros insumos que vem a compor o produto final da Recorrente, como
por exemplo as rações.
Da própria descrição de suas atividades não é possível observar ter
havido qualquer industrialização, cujo enquadramento foi estabelecido
pelo Superior Tribunal de Justiça a partir da efetiva transformação de
mercadorias, de modo que, conforme destacado pelo Conselheiro Hélcio
Lafetá Reis3, “a empresa deve realizar processo de industrialização a
partir de grãos de soja, milho e trigo, transformando-os em outros (por
exemplo: óleo de soja, farelo de soja, leite de soja, óleo de trigo, farinha
de trigo, pães, massas, biscoitos, fubá, polenta etc.).”
A decisão faz referência ao seguinte julgado do STJ, que versava sobre o
crédito presumido da agroindústria disciplinado pelo inciso I do § 1o do
art. 8o da Lei no 10.925/2004 , cujo conceito de “produção” deve alcançar
também a hipótese prevista no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 8o, §§ 1o, I, E 4o, I, DA LEI N.
10.925/2004. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS E COFINS. ATIVIDADE QUE

3 Acórdão no 3201-008.542 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 27/05/2021.
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

DEVE SE ENQUADRAR NO CONCEITO DE PRODUÇÃO. RECURSO
PROVIDO.
1. A controvérsia veiculada nos autos diz respeito ao enquadramento das
atividades desenvolvidas pela sociedade empresária recorrida no conceito de
produção para fins de reconhecimento do direito aos créditos presumidos de PIS
e Cofins de que trata o art. 8o, §§ 1o, I, e 4o, I, da Lei n. 10.925/2004.
2. Depreende-se da leitura de referidos normativos que (a) têm direito ao crédito
presumido de PIS/PASEP e Cofins as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas,
que produzam mercadorias a partir de grãos de soja, milho e trigo adquiridos de
pessoa física, cooperado pessoa física ou cerealista; e que (b) os cerealistas não
têm direito ao crédito presumido.
3. Conforme bem destacado no parecer do Ministério Público Federal nos autos
do REsp 1.670.777/RS, "pelos termos da lei (art. 8o, caput, da Lei 10.925/04),
verifica-se que o legislador entende por produção a atividade que modifica os
produtos animais ou vegetais, transformando-os em outros, tais, por
exemplo, a indústria de doces obtidos a partir da produção de frutas; a
indústria de queijos e outros laticínios, obtidos a partir do leite".
4. Para fazer jus ao benefício fiscal, a sociedade interessada deve produzir
mercadorias, ou seja, deve realizar processo de industrialização a partir de grãos
de soja, milho e trigo adquiridos de pessoa física, cooperado pessoa física ou
cerealista, transformando-os em outros (v.g. óleo de soja, farelo de soja, leite de
soja, óleo de trigo, farinha de trigo, pães, massas, biscoitos, fubá, polenta etc.).
5. A análise dos autos, bem como dos fatos delineados pelo Tribunal a quo,
denota que as atividades desenvolvidas pela recorrida – cadastro, pesagem,
coleta de amostra, classificação, descarga na filial, pré-limpeza, secagem,
limpeza, armazenagem, controle de qualidade, aeração e controle de pragas – não
ocasionam transformação do produto, enquadrando a sociedade na qualidade de
mera cerealista e atraindo a vedação de aproveitamento de crédito a que se refere
o § 4o, I, do art. 8o da Lei n. 10.925/1945.
6. Inaplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ, pois a solução da controvérsia
requer simples revaloração jurídica dos fatos já delineados pela Corte de origem,
que foi categórica ao afirmar que as atividades objeto de análise para fins de
creditamento em questão consistem apenas em cadastro, pesagem, coleta de
amostra, classificação, descarga na filial, pré-limpeza, secagem, limpeza,
armazenagem, controle de qualidade, aeração e controle de pragas, segundo
demonstrado. (REsp 1.681.189, j. 15/10/2019, rel. Min. Og Fernandes – g.n.)
Esse também é o entendimento de outras Turmas:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010, 2011
AGROINDÚSTRIA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. CRÉDITO
PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. Até 31 de dezembro de 2011, enquanto
aplicadas as disposições do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, aos produtos da
posição 09.01 da NCM, a remessa de café in natura para terceiros, a fim de que
estes realizassem as atividades previstas no seu § 6o, não dava direito à apuração
do crédito presumido tratado no caput do mesmo artigo, haja vista descumprir o
requisito de que a pessoa jurídica adquirente do insumo agrícola fosse a
produtora da mercadoria destinada à venda.
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

CRÉDITO
PRESUMIDO.
AQUISIÇÃO
DE
CAFÉ
IN
NATURA.
UTILIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO. De acordo com o Art.
7o-A da Lei no 12.599, de 2012, incluído pela Lei no 12.995, de 2014, o saldo do
crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, apurado até 1o
de janeiro de 2012 em relação à aquisição de café in natura poderá ser utilizado
pela pessoa jurídica para compensação ou ressarcimento. (Acórdão no 3201-
008.428 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de
26 de maio de 2021)
Sem razão a Recorrente especialmente porque, mais uma vez, não se
desincumbiu do dever de provar que realizou as atividades
agroindustriais sobre o óleo de soja que retornou ao seu estabelecimento
para produção de mercadorias de origem animal ou vegetal, tampouco
evidenciou a produção de quaisquer das mercadorias específicas
previstas no rol do art. 8o da Lei no 10.925/2004, conforme explicitado no
tópico anterior.
Por conseguinte, não havendo acréscimo nas razões recursais de qualquer
etapa nova em relação ao processo produtivo descrito anteriormente pela
própria Recorrente, desde a fiscalização e, por via de consequência, já
apreciado pela instância de piso, cujo excerto da decisão recorrida
reproduzo como razões de decidir:
No caso em que a produção é feita por terceiros, como ocorre no caso da
industrialização por encomenda, não é possível a apuração do crédito
presumido em questão, pois a situação de fato não se amolda ao comando
legal (que possibilita a apuração do crédito apenas para as pessoas jurídicas
que produzem a mercadoria).
A interessada alega que o termo “produzam” constante do art. 8o da Lei no
10.925/2004 não se restringe à hipótese em que o próprio contribuinte realize a
fabricação da mercadoria, pois de acordo com o art. 4o do Decreto no 7.212/2010
(Regulamento do IPI) o termo “industrialização” abrange qualquer operação que
modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a
finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo.
Esse argumento não merece prosperar, pois em face do disposto no art. 108, I, do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66), a aplicação da legislação do IPI
por analogia só poderia ser cogitada na ausência de disposição expressa na
legislação do PIS e da COFINS, o que não ocorre no caso, pois o 8o da Lei no
10.925/2004 contém todos os elementos necessários para identificação das
pessoas jurídicas autorizadas a apurar o crédito presumido nele previsto.
Nesse sentido é o entendimento adotado pela Receita Federal do Brasil,
conforme se verifica na Solução de Consulta COSIT no 330, de 21/06/2017,
publicada no DOU em 27/06/2017, a qual tem por objeto a remessa de café para
industrialização por encomenda, mas cujos fundamentos podem ser aplicados ao
presente caso, pois se refere a período no qual a apuração de crédito presumido
na cadeia produtiva do café era disciplinada pelo art. 8o da Lei no 10.925/20043.
...
Por outro lado, a alegação de que o óleo de soja produzido pela Cargill
“volta para o estabelecimento da manifestante e acaba sendo aplicado no
seu processo de produção de mercadorias de origem animal ou vegetal” não
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

está comprovada. Nas descrições de processos produtivos apresentadas pela
interessada, não há menção à utilização de óleo de soja.
De qualquer forma, não bastaria a demonstração de que o óleo de soja é
utilizado no processo produtivo de mercadorias de origem animal ou
vegetal, pois também seria necessário que se tratasse de produção de alguma
das mercadorias específicas previstas no rol taxativo do caput do art. 8o da
Lei no 10.925/2004. Assim, a eventual utilização do óleo de soja na produção
de batatas fritas, por exemplo, não possibilitaria a apuração do crédito
presumido (da mesma forma que ocorre com a aquisição de batatas,
conforme tratado no tópico anterior). (g.n)
Diante o exposto, as glosas devem ser mantidas.
6. DA APURAÇÃO FINAL
6.1 DO SALDO CREDOR EM 2009 E 2010
6.2 DOS CRÉDITO OBJETO DE DISCUSSÃO EM OUTRAS
MANIFESTAÇÕES
A Recorrente invoca o seu direito ao crédito, que surge pelo não
aproveitamento do crédito presumido, conforme preceitua a legislação de
regência.
Discorre que “os valores a título de ‘Ajustes de Redução’ se referem a
crédito presumido em que a Recorrente não fez o devido aproveitamento
nos termos das legislações acima, principalmente pelo fato de que
adquire insumos para produção da alimentação humana e animal, razão
pela qual se requer a manutenção dos valores de crédito indicado no
referido ajuste”.
Ocorre que a controvérsia não gira em torno do direito ao crédito que o
Contribuinte pleiteia, e que julga fazer prova de que mantinha saldo
credor em sua conta gráfica nos meses de julho de 2009 a março de 2010,
mas sim a forma com que conduziu para buscar este direito, pois
conforme sinalizado pela decisão recorrida, a Recorrente já teria
apresentado “...pedidos de ressarcimento de tais créditos.
Ora, o que se extrai da decisão a quo, não é de que estaria por subtrair ou
dar por inexistente o saldo credor, oriundo de PA’s 2009 e 2010, afim de
que retirasse da Recorrente o crédito a que fez incluir, fazendo uso do
campo “Ajuste de Redução” na EFD-Contribuições no Período de 2012,
mas sim, se valeu da opção claramente demonstrada pelo Contribuinte,
dado já ter lançado mão de pedidos de ressarcimento, o que faz com que
este Relator, venha a concordar com a Autoridade Fiscal, quanto ao
impedimento de seu aproveitamento para desconto de contribuições
devidas em outros períodos.
De certo que caberá a análise do direito ao crédito, em detrimento aos
PER/DCOMPs, se ainda pendente de análise.
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

Diante o exposto, as glosas devem ser mantidas.
7. DO DIREITO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - SELIC
A Recorrente reitera o pedido de aplicação da taxa Selic sobre o direito
creditório solicitado ser devida a correção monetária ao creditamento
quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência
ilegítima do Fisco.
A possibilidade de aplicação da taxa Selic sobre os créditos objeto de
pedido de ressarcimento, acumulados em razão da não cumulatividade
foi objeto do REsp no 1.767.945/PR, julgado em 12/02/2020 pelo STJ
sob o rito dos recursos repetitivos, com Acórdão publicado em
06/05/2020 e transitado em julgado em 28/05/2020, nos seguintes
termos:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE OBSTACULIZADO PELO FISCO. SÚMULA 411/STJ.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA
LEI N. 11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais,
derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a)
"A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por
ausência de previsão legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema 164/STJ); (b) "É devida a correção
monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento
decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ); e (c) "Tanto para
os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto
aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo
aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei
11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia
cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no
ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do
requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por
termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente
concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do
contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda,
já no dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de
mora, devesse arcar com a incidência da correção monetária, sob o argumento de
estar opondo "resistência ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora,
nenhuma oposição ilegítima se poderá identificar na conduta do Fisco em
servirse, na integralidade, do interregno de 360 dias para apreciar a
pretensão ressarcitória do contribuinte.
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: (...)
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido.
Assim, assiste razão à Recorrente em razão da tese firmada de que
configura oposição ilegítima ao aproveitamento do crédito escritural de
PIS/COFINS o descumprimento pelo Fisco do prazo legal de 360 dias,
passando a serem devidos juros, à taxa Selic, a partir do 361o dia
subsequente ao da protocolização do pedido.
O referido julgado analisou a vedação ao cômputo de atualização
monetária ou juros, previsto no art. 13 da Lei no 10.833/03 (aplicável ao
PIS, por força do inciso VI do art. 15 da Lei no 10.833/03), a qual foi
replicada pela Súmula CARF n° 125, aprovada em 03/09/18, isto é, em
data anterior à do REsp no 1.767.945/PR:
“No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.”
A Súmula CARF no 125 veio a ser revogada, conferindo-se interpretação
compatível com o REsp no 1.767.945/PR, ao qual o colegiado também
está vinculado, por força regimental, consoante destacado pelo
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira em seu voto, que recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS DE PIS. SERVIÇOS DE PLANTIO E ADUBAÇÃO Os serviços de
plantio e adubação são imprescindíveis à atividade florestal, por meio da qual
será extraída a madeira, matéria-prima do processo produtivo. Este também é o
novo entendimento da RFB, manifestado por meio do PN COSIT/RFB no
05/2018, que passou a admitir créditos obre dispêndios com a plantação,
mantendo a vedação ao cômputo dos encargos de exaustão.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. JUROS SELIC Nos termos do REsp no
1.767.945/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, são devidos juros Selic
sobre o pedido de ressarcimento de créditos escriturais de PIS e COFINS, a partir
do 361o dia subsequente ao da protocolização do pedido. A demora em proferir
decisão configura oposição ilegítima. A vedação à incidência de juros prevista na
Súmula CARF no 125 e no art. 13 da Lei no 10.833/03 aplicar-se-á tão somente
quando o Fisco não opuser resistência ilegítima ao aproveitamento do crédito.
(Acórdão no 3001-001.911 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária.
Sessão de 16/06/2021)
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

O entendimento do STJ, portanto, restou amparado pela jurisprudência
do CARF, citando-se como exemplo alguns precedentes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2009 a 31/03/2009 CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS. PIS. COFINS.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. Conforme tese
fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 606.107-RS, com
Repercussão Geral reconhecida, é inconstitucional a incidência da contribuição
ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores recebidos por empresa
exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. COURO. O direito a apurar o
crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 é específico para
pessoas jurídicas que produzam determinadas mercadorias, de origem animal ou
vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO
COM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
VINCULADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA.
SÚMULA CARF No 125. Conforme decidido no julgamento do REsp
1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção
monetária no ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao
regime não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive
no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. A
Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento
da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência
ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como
meramente escritural. Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR,
o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela
Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional
durante este prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão no 3401-
008.368 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de
21/10/2020. Redator Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2015 a
31/03/2015 RATEIO PROPORCIONAL. RECEITA TRIBUTADA E NÃO
TRIBUTADA. As receitas não tributáveis e tributáveis auferidas no mercado
interno deverão ser comparadas com o total da receita bruta da empresa, na
medida de sua proporção para correta apropriação dos créditos, para fins de
ressarcimento e/ou desconto. Tal procedimento, entretanto, resta afastado no
caso concreto considerando que o contribuinte não apresentou contabilidade de
custos integrada e coordenada com a escrituração contábil. JUROS E
CORREÇÃO
MONETÁRIA
NA
APURAÇÃO
DOS
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE. Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR,
realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do
trimestre, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. Para
incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo
Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o art. 62, § 2o,
do Regimento Interno do CARF. A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada
no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS
não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for
configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a
característica do crédito como meramente escritural. (Acórdão no 3402-008.980 –
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 26/08/2021.
Redator Conselheiro Pedro Sousa Bispo)
Isto posto, no caso em tela, deverão ser objeto de correção monetária os
créditos escriturais, derivados do princípio da não cumulatividade, cujas
glosas foram revertidas, a partir do 361o (Trecentésimo Sexagésimo
Primeiro) dia subsequente ao da protocolização do pedido.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, mas desde que se trate de
aquisições/dispêndios devidamente comprovados, tributados pelas
contribuições e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, nos
seguintes termos:
(i)
embalagens de transporte;
(ii)
serviços de transporte de bens não geradores de crédito (bens não
tributados);
(iii) serviço de frete pago à Transportadora A & S Caminhões LTDA –
ME;
(iv) transporte
de
insumos
e
de
produtos
acabados
entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
(v)
depreciação de programa de computador utilizado na produção
(unidade de beneficiamento de leite);
(vi) depreciação, que se tratar de bem com vida útil acima de um ano,
ou custo de aquisição de máquinas de cortina guincho; ventiladores
(peças do equipamento), bombas de inocência, lavadores e varredora de
piso e máquina de pré-limpeza;
(vii) despesas com energia elétrica a título de demanda contratada e
custo de disponibilização do sistema;
(viii) e reconhecer o direito à correção monetária dos créditos escriturais
cujas glosas foram revertidas a partir do 361o dia subsequente ao da
protocolização do pedido;
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, mas desde que se trate de aquisições/dispêndios devidamente
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 3201-011.375 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902984/2017-55

comprovados, tributados pelas contribuições e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
nos seguintes termos: I) para reverter as glosas de créditos decorrentes da aquisição dos
seguintes itens: (i) embalagens para transporte, (ii) serviços de transporte de bens não geradores
de crédito (bens não tributados), (iii) transporte de insumos e de produtos acabados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica e (iv) depreciação, se se tratar de bem com vida útil acima de
um ano, ou custo de aquisição de máquinas de cortina guincho; ventiladores (peças do
equipamento), bombas de inocência, lavadores e varredora de piso e máquina de pré-limpeza;
(II) para reconhecer o direito ao desconto de créditos em relação a (i) depreciação de programa
de computador utilizado na produção (unidade de beneficiamento de leite), (ii) despesas com
energia elétrica relativas à demanda contratada e aos custos de disponibilização de sistema e (iii)
serviço de frete pago à Transportadora A & S Caminhões LTDA – ME; e, (III) para reconhecer o
direito à correção monetária dos créditos escriturais cujas glosas foram revertidas a partir do 361o
dia subsequente ao da protocolização do pedido.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 1489
DF CARF MF
Original